Tribunal: CARF
Processo: 12154.757384/2024-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou cerceamento dela.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA 163 CARF.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia nos termos da Súmula no 163 do CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA DE PARTE DO LANÇAMENTO E DA INDICAÇÃO DE PROVAS.
Impugnação com trechos com negativa genérica, em que não traz os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, além de não apresentar documentação probatória, contraria os dispositivos legais que rege o processo administrativo fiscal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É possível a apuração de créditos de Cofins sobre os serviços de transporte de insumos e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Essa possibilidade de creditamento não ocorre quando se trata de transporte de produtos acabados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
A apuração de créditos de Cofins sobre os serviços de transporte de insumos de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica é passível de creditamento nos termos da legislação em vigor.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO. IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Gastos relacionados ao desembaraço aduaneiro, tais como, agenciamento marítimo de cargas, desembaraço e despachante aduaneiro, capatazia, desconsolidação, desunitilização, desova, desembarque, descarregamento, carregamento e movimentação na importação das mercadorias não geram direito a crédito da não cumulatividade da Cofins, por não estarem incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem como insumo na atividade produtiva da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de gastos em etapa posterior ao processo produtivo, fica excluído do conceito de insumos os dispêndios com serviço de operação portuária. Assim, e não havendo previsão específica que o ampare, conclui-se pela impossibilidade de creditamento da Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PAGAMENTO FEITO A ÓRGÃO GESTOR DE MÃO DE OBRA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito, no regime de apuração não cumulativa das contribuições, o valor pago aos trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço por intermédio do OGMO- Órgão Gestor de Mão de Obra, pois, além de tais dispêndios não serem caracterizados como insumo, trata-se de serviços prestados por pessoa física, cujos créditos são expressamente vedados na legislação de regência.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. ROYALTIES. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de despesas de royalties a pessoa jurídica domiciliada no País, em decorrência de contrato de licença de uso de software, não permite a apuração de créditos da Cofins na modalidade aquisição de insumos, uma vez que não se trata de aquisição de serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TREINAMENTO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como treinamentos, não são considerados insumos. Essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração, contabilidade, jurídica etc.).
REGIME NÃO CUMULATIVO. CLÁUSULA TAKE OR PAY. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
A despesa relacionada ao contrato com cláusula take or pay autoriza o creditamento sobre a parcela não utilizada pois compõe o custo de aquisição do insumo (gás).
REGIME NÃO CUMULATIVO. EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE DE PRODUTO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As embalagens utilizadas no processo produtivo geram direito ao crédito, com base no inciso II, § 2o do art. 176 da IN n o 2.121/2022.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE INTERNACIONAL. OPERAÇÃO DE VENDA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com frete internacional na exportação de mercadorias em operação de venda pago à pessoa jurídica domiciliada no Brasil não geram direito a crédito das contribuições não cumulativas, pois não há operação subsequente tributada, de maneira que, ao caso, aplica-se a regra geral de que não há direito a crédito em aquisições de bens e serviços não sujeitos ao pagamentos das contribuições.
CRÉDITO EXTEMPORÂNEO. NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a apresentação de DCTF e DACON (ou EFD-Contribuições, conforme aplicável) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos trimestres correspondentes. Entendimento de reprodução obrigatória pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12154.757384/2024-47
ACÓRDÃO
3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2019
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade as decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. A impugnação
tempestiva da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal, e
somente a partir disso é que se pode, então, falar em ampla defesa ou
cerceamento dela.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA 163 CARF.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à
adequada solução da controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido
de diligência ou perícia nos termos da Súmula no 163 do CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente
contestada
pelo
sujeito
passivo,
consolidando-se
administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado
como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA DE PARTE
DO LANÇAMENTO E DA INDICAÇÃO DE PROVAS.
Impugnação com trechos com negativa genérica, em que não traz os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, além de não
apresentar documentação probatória, contraria os dispositivos legais que
rege o processo administrativo fiscal.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
PESSOA JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 17977
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
2
É possível a apuração de créditos de Cofins sobre os serviços de transporte
de insumos e de produtos em elaboração entre estabelecimentos da
pessoa jurídica. Essa possibilidade de creditamento não ocorre quando se
trata de transporte de produtos acabados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA
PESSOA
JURÍDICA.
PRODUTOS
EM
ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A apuração de créditos de Cofins sobre os serviços de transporte de
insumos de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa
jurídica é passível de creditamento nos termos da legislação em vigor.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Gastos relacionados ao desembaraço aduaneiro, tais como, agenciamento
marítimo de cargas, desembaraço e despachante aduaneiro, capatazia,
desconsolidação, desunitilização, desova, desembarque, descarregamento,
carregamento e movimentação na importação das mercadorias não geram
direito a crédito da não cumulatividade da Cofins, por não estarem
incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem
como insumo na atividade produtiva da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de gastos em etapa posterior ao processo produtivo, fica
excluído do conceito de insumos os dispêndios com serviço de operação
portuária. Assim, e não havendo previsão específica que o ampare, conclui-
se pela impossibilidade de creditamento da Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PAGAMENTO FEITO A ÓRGÃO GESTOR DE
MÃO DE OBRA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito, no regime de apuração não cumulativa das
contribuições, o valor pago aos trabalhadores avulsos que lhe prestem
serviço por intermédio do OGMO- Órgão Gestor de Mão de Obra, pois,
além de tais dispêndios não serem caracterizados como insumo, trata-se
de serviços prestados por pessoa física, cujos créditos são expressamente
vedados na legislação de regência.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. ROYALTIES.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de despesas de royalties a pessoa jurídica domiciliada no
País, em decorrência de contrato de licença de uso de software, não
Fl. 17978
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
3
permite a apuração de créditos da Cofins na modalidade aquisição de
insumos, uma vez que não se trata de aquisição de serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TREINAMENTO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no
processo de produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços,
tais como treinamentos, não são considerados insumos. Essa vedação
alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra utilizada
em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica etc.).
REGIME NÃO CUMULATIVO. CLÁUSULA TAKE OR PAY. CRÉDITOS.
POSSIBILIDADE.
A despesa relacionada ao contrato com cláusula take or pay autoriza o
creditamento sobre a parcela não utilizada pois compõe o custo de
aquisição do insumo (gás).
REGIME NÃO CUMULATIVO. EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE DE
PRODUTO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
As embalagens utilizadas no processo produtivo geram direito ao crédito,
com base no inciso II, § 2o do art. 176 da IN n o 2.121/2022.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE INTERNACIONAL. OPERAÇÃO DE
VENDA. EXPORTAÇÃO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com frete internacional na exportação de mercadorias em
operação de venda pago à pessoa jurídica domiciliada no Brasil não geram
direito a crédito das contribuições não cumulativas, pois não há operação
subsequente tributada, de maneira que, ao caso, aplica-se a regra geral de
que não há direito a crédito em aquisições de bens e serviços não sujeitos
ao pagamentos das contribuições.
CRÉDITO
EXTEMPORÂNEO.
NECESSIDADE
DE
RETIFICAÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. SÚMULA CARF No 231.
Nos termos da Súmula CARF no 231, o aproveitamento de créditos
extemporâneos da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS exige a
apresentação de DCTF e DACON (ou EFD-Contribuições, conforme
aplicável) retificadores, comprovando os créditos e os saldos credores dos
trimestres correspondentes. Entendimento de reprodução obrigatória
pelos julgadores, nos termos do artigo 123, § 4o, do RICARF.

Fl. 17979
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
4
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
de nulidade do acórdão recorrido, de sobrestamento do julgamento do presente recurso
voluntário, de julgamento em conjunto com outros processos administrativos, de decadência da
revisão dos créditos e de conversão do julgamento em diligência, para, no mérito, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, da seguinte forma: 1) por unanimidade, em reverter as glosas
dos créditos sobre: (a) os gastos com serviços de fretes na aquisição de sucata de pessoa física,
desde que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos,
tenham sido efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula Carf no
188; (b) a locação de tratores, empilhadeiras e transpaleteiras; e (c) as despesas incorridas com
embalagens para transporte de produto, conforme a Súmula Carf no 235. 2) Por maioria de votos,
em reverter as glosas dos créditos sobre: (a) as despesas de frete para remessa dos insumos em
elaboração (tarugos), entre estabelecimentos da recorrente, para posterior remessa para
industrialização por encomenda pela pessoa jurídica Ciafal Comercio e Indústria de Arte de Ferro e
Aço Ltda e (b) a locação caminhão auto vácuo para coleta e descarte de materiais. Vencido o
Conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira, que negava provimento nas matérias. 3) Por
maioria de votos, em reverter as glosas dos créditos sobre a locação de imóvel para atendimento
médico e promoção da saúde de empregados. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso
de Oliveira e Rafael Luiz Bueno da Cunha, que negavam provimento ao recurso na matéria. 4) Por
maioria de votos, em reverter as glosas dos créditos sobre os pagamentos por cláusula “take or
pay” na aquisição de gases. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso no tema. 5) por maioria de
votos, em negar provimento ao recurso para manter as glosas dos créditos sobre: (a) locação de
máquina de autoatendimento para emissão de crachá e (b) locação de purificador de água.
Vencidos os Conselheiros Rafael Luiz Bueno da Cunha e Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, que
davam provimento nos temas. 6)Por voto de qualidade, em negar provimento ao recurso para
manter as glosas dos créditos sobre as despesas com frete internacional na exportação. Vencidas
as Conselheiras Aline Cardoso de Faria (Relatora), Juciléia de Souza Lima e Onízia de Miranda
Aguiar Pignataro, que davam provimento ao recurso na matéria. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha.
Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora
Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha – Redator
Fl. 17980
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
5
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento DRJ/Belém/PR, que julgou improcedente a
Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em desfavor da Recorrente
ARCELORMITTAL BRASIL S.A.
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
Trata de impugnação contrária ao lançamento de ofício do crédito tributário referente à
contribuição para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins (fls. 2
a 9) e Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público –
Pis/Pasep (fls. 10 a 17) para o período de outubro e novembro de 2020 e julho de 2021,
com base em créditos constituídos indevidamente de janeiro a setembro de 2019 e janeiro a
junho de 2020.
As referidas autuações perfazem, juntas, o valor de R$ 457.488.455,33, incluídos os juros
de mora e multa de ofício de 75%, conforme valores abaixo discriminados:
Cofins

Pis/Pasep

A fiscalização foi realizada em cumprimento ao Termo de Distribuição de Procedimento
Fiscal (TDPF) no 06.1.04.00-2022-00102-8, abrangendo “a contribuição para o PIS/Pasep e
a Cofins em relação ao período de apuração abril a junho de 2019 e a janeiro a junho de
2020”. O objetivo da fiscalização foi “a análise do direito creditório da não cumulatividade
relacionado aos pedidos de ressarcimento (PER) trimestrais do período citado”.
Fl. 17981
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
6
O resultado da fiscalização foi dividido em dois relatórios, o primeiro exclusivamente para
o período de janeiro a março de 2019 (fls. 20 a 82) e o segundo para os demais períodos
(fls. 3.279 e 3.350).

A estrutura dos relatórios é semelhante e por isso eles serão tratados em conjunto, segundo
a Autoridade Fiscal, as glosas foram referentes a:
- As glosas de créditos referentes a devoluções de vendas estão discriminadas no quadro
que consta no tópico 4.1;
- As glosas de créditos referentes a energia (tópico 4.2) estão especificadas nos Anexos 1, 2
e 3;
- As glosas de créditos sobre fretes (tópico 4.3) constam nos Anexos 4, 6 e 8;
- As glosas de créditos em relação a aluguéis (tópico 4.4) estão no Anexo 10;
- As glosas de créditos referentes a serviços nacionais (tópicos 4.5 e 4.5.1 a 4.5.12) estão
discriminadas no Anexo 11;
- As glosas de créditos referentes a serviços importados (tópico 4.6) estão elencadas no
Anexo 12;
- As glosas de créditos sobre bens do Ativo Imobilizado (tópicos 4.7 e 4.7.1 a 4.7.4)
constam no quadro contido no tópico 4.7.1 e nos anexos 13, 14 e 15; DJ DRJ02 P Fl. 17810
A Original - As glosas de créditos em relação a créditos extemporâneos (tópico 4.8) estão
relacionadas nos Anexo 16, 17 e 18.
A partir das glosas dos créditos da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, foram
revistos os valores dos créditos apurados e descontados pela empresa, resultando nos
seguintes valores de ressarcimento dos pedidos analisados:

Em complemento:
as glosas efetuadas reduziram o montante dos créditos apurados pelo contribuinte, gerando
débito (contribuição apurada) em aberto em alguns meses, havendo necessidade de serem
utilizados, pelo Auditor-Fiscal, créditos acumulados de períodos anteriores detidos pelo
contribuinte para o desconto do valor devido.
(...)
Fl. 17982
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
7
Em razão do fato do Auditor-Fiscal ter utilizado de ofício parcela dos saldos de créditos
acumulados (em decorrência das glosas de créditos realizadas), houve necessidade de
recálculo e recomposição dos saldos mensais ao longo de 2019, 2020 e 2021.
(...)
Esses valores, por corresponderem a contribuições (débitos) em aberto, são passíveis de
lançamento por meio de Autos de Infração.
(...)
No entanto, recálculo de saldos no mesmo modelo foi também realizado no procedimento
fiscal 06.1.13.00-2020-00012-0, quando foram lançados os seguintes valores em Autos de
Infração, para os períodos posteriores a 12/2018 (processo no 13136.720010/2023-76,
folhas 7630, 9890 e 9899, "Infração: Créditos descontados indevidamente em decorrência
de aproveitamento de ofício em períodos anteriores"):
(...)
Portanto, na presente oportunidade, serão lançadas por meio de Autos de Infração somente
as diferenças encontradas entre a fiscalização atual e a anterior, para não ocorrer
lançamento em duplicidade.
Nesse sentido, foram lançados os seguintes valores, sem juros de mora e multa de ofício.

É fundamental ressaltar que o litígio do presente processo se relaciona apenas a esses autos
de infração, foge do escopo do presente processo a regularidade dos despachos decisórios
emitidos para cada um dos pedidos de ressarcimento citados acima, uma vez que eles são
tratados em processos próprios.
Cientificada dos Autos de Infração em 22/08/2024 (fl. 15.502 a 15.507), a interessada
apresentou, em 20/09/2024, impugnação de fls. 15.519 a 15.603.
Preliminarmente, alega a tempestividade da impugnação.
Em relação aos fatos, informa que:
é uma grande produtora de produtos de aço destinados a atender diferentes seguimentos
econômicos, cada qual com as suas especificidades e necessidades, tanto no Brasil quanto
no exterior: agronegócio; aplicações especiais em linhas de transmissão e distribuição de
energia; automotivo; cercamentos; construção civil; mineração, petróleo, soldas etc.
Em relação ao mérito, divide a sua impugnação em cinco partes:
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA APRECIAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO
ENQUANTO SE AGUARDA O JULGAMENTO DO PTA No 13136-720.010/2023-76 /
SUCESSIVAMENTE: PELA NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DE
TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / DESPACHO DECISÓRIO
Fl. 17983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
8
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA BASE DE CRÉDITOS
APURADOS E ESCRITURADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS
IV - AS GLOSAS DE CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES REGULARES
V - DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA
Em relação as glosas, dividiu as mesmas em:
4.1 –DEVOLUÇÃO DE VENDAS
4.2 – ENERGIA
4.3.
FRETES
AMPARADOS
POR
CONHECIMENTOS
DE
TRANSPORTE
ELETRÔNICOS(a)
-
FRETE
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
O
ESTABELECIMENTO
PRODUTOR
E
CENTRO
DE
DISTRIBUIÇÃO
OU
LOGÍSTICO(B) FRETES NA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS JUNTO A PESSOA
FÍSICAS(C) FRETES ENTRE ARCELOR E SEUS FORNECEDORES E CLIENTES
QUE NÃO CORRESPONDEM A OPERAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS
ACABADOS OU DE COMPRA DE INSUMOS
4.4. ALUGUÉIS 4.5. SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO A EMPRESAS NACIONAIS
4.5.1.
SERVIÇOS
VINCULADOS
À
IMPORTAÇÃO
DE
BENS
(DOC_COMPROBATÓRIO - SERVIÇOS CONTRATADOS JUNTO A EMPRESAS
NACIONAIS)
4.5.2. SERVIÇOS VINCULADOS À EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS
4.5.3. SERVIÇOS LOGÍSTICOS PORTUÁRIOS
4.5.4. FRETE INTERNACIONAL NA EXPORTAÇÃO
4.5.5. SERVIÇOS LOGÍSTICOS E MOVIMENTAÇÃO DE PRODUTOS ACABADOS
APÓS O TÉRMINO DO PROCESSO PRODUTIVO E ANTES DA VENDA
4.5.6. SERVIÇOS LOGÍSTICOS EM TERMINAIS DE CARGAS
4.5.7. SERVIÇOS PRESTADOS POR TRABALHADORES AVULSOS
4.5.8. LICENÇA DE USO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR
4.5.9. TREINAMENTOS E CURSOS
4.5.10. ABATIMENTOS CONCEDIDOS A CLIENTES APÓS A ENTREGA DO
PRODUTO
4.5.11. SERVIÇOS QUE DEVERIAM ESTAR REGISTRADOS COMO ATIVO
IMOBILIZADO
4.5.12. PAGAMENTO POR CLÁUSULA TAKE OR PAY NA AQUISIÇÃO DE GASES
4.5.13. OUTROS SERVIÇOS SEM DIREITO A CRÉDITO NÃO ESPECIFICADOS
ANTERIORMENTE
4.5.14 - LANÇAMENTOS NÃO COMPROVADOS
4.6. SERVIÇOS IMPORTADOS (DOC_COMPROBATORIO_OUTROS SERVIÇOS)
4.7 E SUBITENS. BENS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO (CRÉDITO
COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO)
4.8. E SUBITENS. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS
Fl. 17984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
9
4.9. CRÉDITOS APURADOS EM DUPLICIDADE E ESCRITURADOS COMO
AJUSTES
Para evitar repetições, os argumentos trazidos pela interessada quanto ao pedido de
suspensão, nulidade do auto de infração e do pedido de perícia serão apresentados na seção
Voto/Das Preliminares, por sua vez, os argumentos do pedido de decadência e da glosa dos
créditos serão apresentados na seção Voto/Do Mérito.
Por fim requer:
(i) Seja reconhecida a nulidade do Despacho Decisório desenvolvida nos tópicos
preliminares e determine o integral cancelamento do auto de infração objeto do presente
trabalho fiscal, além da revisão dos despachos decisórios relacionados, com a integral
homologação dos PER/DCOMP ́s respectivos;
(ii) Superada a preliminar acima, seja reconhecida a decadência / prescrição do direito de
revisão da glosa de créditos promovida pelo trabalho fiscal, no período anterior a julho de
2019;
(iii) No mérito, que seja decotado do lançamento, o valor correspondente ao impacto da
revisão de período já decaído, bem como reconhecida a legitimidade dos créditos tomados
pela Requerente e, por via de consequência, homologadas as compensações por ela levadas
a efeito, com o reconhecimento da integral insubsistência das cobranças derivadas da
ausência de homologação das DCOMP ́s transmitidas, pedindo, ainda, para que seja
reconhecida a insubsistência integral do lançamento do auto de infração hostilizado.
É o relatório.
Em decisão por unanimidade, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento DRJ/Belém/PR votou para JULGAR IMPROCEDENTE a Impugnação, mantendo o
crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 31/10/2020, 30/11/2020, 31/07/2021
DECISÕES ADMINISTRATIVAS, DECISÕES JUDICIAIS E DOUTRINAS.
No julgamento de primeira instância, a autoridade administrativa observará apenas a
legislação de regência, assim como o entendimento da Receita Federal do Brasil expresso
em atos normativos de observância obrigatória, não estando vinculada às decisões
administrativas, decisões judiciais que não possuam eficácia erga omnes, ou teses
doutrinárias.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
Administração Pública tem o dever de impulsionar o processo até sua decisão final pelo
princípio da oficialidade, não havendo previsão legal para sua suspensão. JULGAMENTO
EM CONJUNTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Inexiste no âmbito do Processo Administrativo Fiscal Federal norma que torne obrigatório
o julgamento em conjunto de processos relativos ao mesmo contribuinte/tributo, ainda que
guardem relação de conexão.
COMPETÊNCIA
DAS
DELEGACIAS
DE
JULGAMENTO.
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA. SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIA. EFEITO VINCULANTE.
Fl. 17985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
10
As Soluções de Consulta e Soluções de Divergência da Cosit, a partir da data de sua
publicação, têm efeito vinculante no âmbito da RFB. As Delegacias de Julgamento não
possuem competência para rever entendimentos lá expressos.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Somente ensejam a nulidade as decisões proferidas por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa. A impugnação tempestiva da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, e somente a partir disso é que se pode, então, falar em
ampla defesa ou cerceamento dela.
AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. PODER DEVER DE CORRIGIR SEUS ATOS.
A Administração Pública tem o direito e o dever de corrigir os erros de atos administrativos
para adequá-los a exigências substanciais, invalidando-os espontaneamente quando
constatada a inobservância da lei.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. SUMULA 163 CARF.
Estando presentes nos autos os elementos de convicção necessários à adequada solução da
controvérsia, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia nos termos da
Súmula no 163 do CARF.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. EFEITOS.
Deve-se considerar não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, consolidando-se administrativamente o crédito tributário
correspondente ao valor apurado como principal, uma vez que não há controvérsia quanto a
sua exigência.
IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO EFETIVA DE PARTE
DO LANÇAMENTO E DA INDICAÇÃO DE PROVAS.
Impugnação com trechos com negativa genérica, em que não traz os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta, além de não apresentar documentação probatória, contraria
os dispositivos legais que rege o processo administrativo fiscal.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Data do fato gerador: 31/10/2020,
30/11/2020, 31/07/2021 CREDITAMENTO INDEVIDO. GLOSA. DECADÊNCIA.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É correta a glosa de créditos indevidos há qualquer tempo, pois não ocorre fato gerador do
tributo no momento do creditamento. O uso indevido do crédito é que gera consequências
tributárias, pois ao usá-lo deixa-se de pagar o tributo devido, ocorrendo prazo de
decadência para o eventual lançamento de débito decorrente desta glosa e a homologação
tácita apenas para compensações declaradas pelo sujeito passivo.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 31/10/2020, 30/11/2020, 31/07/2021
REGIME NÃO CUMULATIVO. DEVOLUÇÃO DE VENDAS TRIBUTADAS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte tem direito a crédito de Cofins apurados no regime não cumulativo, desde
que comprovada a tributação sobre as vendas devolvidas, uma vez que uma as devoluções
de vendas geram direito a créditos quando relacionadas a operações sobre as quais tenha
havido incidência da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. OUTROS VALORES
DIFERENTES DA ENERGIA CONSUMIDA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 17986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
11
A legislação permite a apuração de créditos de Cofins sobre a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não abrange outros valores que possam ser
cobrados na fatura, tais como juros de mora, taxas de iluminação pública, demanda
contratada, dentre outros.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA
JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É possível a apuração de créditos de Cofins sobre os serviços de transporte de insumos e de
produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Essa possibilidade de
creditamento não ocorre quando se trata de transporte de produtos acabados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE SOBRE BENS ADQUIRIDOS JUNTO A
PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, é vedada a apuração de créditos de frete na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da Cofins, tais como os abrangidos por suspensão, isenção ou não incidência da
incidência da contribuição.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ALUGUÉIS
VEÍCULOS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de créditos de Cofins com dispêndios de locação se dá apenas em relação a
aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas
atividades da empresa, não abrangendo caminhões, carretas, tratores, locomotiva
ferroviária, vagões ferroviários, empilhadeiras e semirreboques.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA MÃO DE
OBRA. CRÉDITOS.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar
a atividade da mão de obra empregada em sua atividade de prestação de serviços, tais como
alimentação. Assim, aluguéis de purificadores de água para consumo humano; máquina de
café; máquina para retirada de snacks (alimentos e bebidas); máquina de autoatendimento
para emissão de crachá e imóvel para atendimento médico e promoção da saúde de
empregados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Gastos relacionados ao desembaraço aduaneiro, tais como, agenciamento marítimo de
cargas, desembaraço e despachante aduaneiro, capatazia, desconsolidação, desunitilização,
desova, desembarque, descarregamento, carregamento e movimentação na importação das
mercadorias não geram direito a crédito da não cumulatividade da Cofins, por não estarem
incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem como insumo na
atividade produtiva da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de gastos em etapa posterior ao processo produtivo, fica excluído do conceito
de insumos os dispêndios com serviço de operação portuária. Assim, e não havendo
previsão específica que o ampare, conclui-se pela impossibilidade de creditamento da
Cofins.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 17987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
12
Não gera direito a crédito da Cofins os valores despendidos no pagamento de transporte
internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SERVIÇOS
LOGÍSTICOS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com armazenagem e frete na operação de venda somente conferem direito ao
crédito se contratada com pessoa jurídica domiciliada no país, desde que se refira a
operação de venda e o ônus seja suportado pelo vendedor. O conceito de armazenagem e
frete não alcança despesas de natureza diversas, mesmo que complementares, tais como
carregamento, descarregamento, estadia de veículos, transbordo, movimentação, estocagem
e arrumação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PAGAMENTO FEITO A ÓRGÃO GESTOR DE MÃO
DE OBRA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito, no regime de apuração não cumulativa das contribuições, o valor
pago aos trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço por intermédio do OGMO- Órgão
Gestor de Mão de Obra, pois, além de tais dispêndios não serem caracterizados como
insumo, trata-se de serviços prestados por pessoa física, cujos créditos são expressamente
vedados na legislação de regência.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. ROYALTIES.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de despesas de royalties a pessoa jurídica domiciliada no País, em
decorrência de contrato de licença de uso de software, não permite a apuração de créditos
da Cofins na modalidade aquisição de insumos, uma vez que não se trata de aquisição de
serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TREINAMENTO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo de
produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como treinamentos, não
são considerados insumos. Essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica etc.).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os descontos condicionais concedidos não podem ser considerados bens ou serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens e não se enquadram em
nenhuma outra hipótese de creditamento previstas na lei no 10.833/2003.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CLÁUSULA TAKE OR PAY. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A despesa relacionada ao contrato com cláusula take or pay não autoriza o creditamento
sobre a parcela não utilizada, o crédito somente pode ser apurado sobre o faturamento
relativo ao encargo correspondente a utilização efetiva do gás.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE DE
PRODUTO ACABADO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final desse
ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram direito ao crédito, com base no
inciso II, § 2o do art. 176 da IN n o 2.121/2022.
Fl. 17988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
13
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
NOVOS.
UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE BENS. CREDITAMENTO ANTECIPADO.
A possibilidade de desconto de créditos da Cofins estabelecida pelo art. 1o da Lei no
11.774/2008, com creditamento antecipado à regra geral de depreciação, aplica -se somente
em relação às máquinas e equipamentos, novos, adquiridos no mercado interno ou
importados, não alcançando bens de natureza diversa, quando utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS. ATENDIMENTO AO REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL.
O aproveitamento de créditos extemporâneos da Cofins deve seguir o regime da
competência contábil, devendo ser realizado no período de apuração relativo aos fatos que
lhes deram causa, com a necessária retificação das obrigações acessórias correspondentes
(EFD-Contribuições e DCTF).
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Data do fato gerador: 31/10/2020, 30/11/2020,
31/07/2021
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
DEVOLUÇÃO
DE
VENDAS
TRIBUTADAS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
O contribuinte tem direito a crédito de Pis/Pasep apurados no regime não cumulativo, desde
que comprovada a tributação sobre as vendas devolvidas, uma vez que uma as devoluções
de vendas geram direito a créditos quando relacionadas a operações sobre as quais tenha
havido incidência da contribuição.
REGIME NÃO CUMULATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. OUTROS VALORES
DIFERENTES DA ENERGIA CONSUMIDA. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação permite a apuração de créditos de Pis/Pasep sobre a energia elétrica consumida
nos estabelecimentos da pessoa jurídica, o que não abrange outros valores que possam ser
cobrados na fatura, tais como juros de mora, taxas de iluminação pública, demanda
contratada, dentre outros.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA PESSOA
JURÍDICA. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
É possível a apuração de créditos de Pis/Pasep sobre os serviços de transporte de insumos e
de produtos em elaboração entre estabelecimentos da pessoa jurídica. Essa possibilidade de
creditamento não ocorre quando se trata de transporte de produtos acabados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. FRETE SOBRE BENS ADQUIRIDOS JUNTO A
PESSOA FÍSICA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Em regra, é vedada a apuração de créditos de frete na aquisição de bens não sujeitos ao
pagamento da Pis/Pasep, tais como os abrangidos por suspensão, isenção ou não incidência
da incidência da contribuição.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
ALUGUÉIS
VEÍCULOS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
A possibilidade de créditos com dispêndios de locação se dá apenas em relação a aluguéis
de prédios, máquinas e equipamentos, pagos à pessoa jurídica, utilizados nas atividades da
empresa, não abrangendo caminhões, carretas, tratores, locomotiva ferroviária, vagões
ferroviários, empilhadeiras e semirreboques.
REGIME NÃO CUMULATIVO. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA MÃO DE
OBRA. CRÉDITOS.
Fl. 17989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
14
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da contribuição para o Pis/Pasep os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em sua atividade de prestação
de serviços, tais como alimentação. Assim, aluguéis de purificadores de água para consumo
humano; máquina de café; máquina para retirada de snacks (alimentos e bebidas); máquina
de autoatendimento para emissão de crachá e imóvel para atendimento médico e promoção
da saúde de empregados.
REGIME NÃO CUMULATIVO. GASTOS COM DESEMBARAÇO ADUANEIRO.
IMPORTAÇÃO. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Gastos relacionados ao desembaraço aduaneiro, tais como, agenciamento marítimo de
cargas, desembaraço e despachante aduaneiro, capatazia, desconsolidação, desunitilização,
desova, desembarque, descarregamento, carregamento e movimentação na importação das
mercadorias não geram direito a crédito da não cumulatividade do Pis/Pasep, por não
estarem incluídos no cálculo do imposto de importação e não se caracterizarem como
insumo na atividade produtiva da pessoa jurídica.
REGIME NÃO CUMULATIVO. SERVIÇO DE OPERAÇÃO PORTUÁRIA. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
Tratando-se de gastos em etapa posterior ao processo produtivo, fica excluído do conceito
de insumos os dispêndios com serviço de operação portuária. Assim, e não havendo
previsão específica que o ampare, conclui-se pela impossibilidade de creditamento de
Pis/Pasep.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS.
CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não gera direito a crédito da Cofins os valores despendidos no pagamento de transporte
internacional de mercadorias exportadas, ainda que a beneficiária do pagamento seja pessoa
jurídica domiciliada no Brasil.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
SERVIÇOS
LOGÍSTICOS.
CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
As despesas com armazenagem e frete na operação de venda somente conferem direito ao
crédito se contratada com pessoa jurídica domiciliada no país, desde que se refira a
operação de venda e o ônus seja suportado pelo vendedor. O conceito de armazenagem e
frete não alcança despesas de natureza diversas, mesmo que complementares, tais como
carregamento, descarregamento, estadia de veículos, transbordo, movimentação, estocagem
e arrumação.
REGIME NÃO CUMULATIVO. PAGAMENTO FEITO A ÓRGÃO GESTOR DE MÃO
DE OBRA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE.
Não dá direito a crédito, no regime de apuração não cumulativa das contribuições, o valor
pago aos trabalhadores avulsos que lhe prestem serviço por intermédio do OGMO- Órgão
Gestor de Mão de Obra, pois, além de tais dispêndios não serem caracterizados como
insumo, trata-se de serviços prestados por pessoa física, cujos créditos são expressamente
vedados na legislação de regência.
REGIME NÃO CUMULATIVO. LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. ROYALTIES.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento de despesas de royalties a pessoa jurídica domiciliada no País, em
decorrência de contrato de licença de uso de software, não permite a apuração de créditos
Fl. 17990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
15
de Pis/Pasep na modalidade aquisição de insumos, uma vez que não se trata de aquisição de
serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. TREINAMENTO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Despesas destinadas a viabilizar a atividade da mão-de-obra empregada no processo de
produção ou fabricação de bens ou de prestação de serviços, tais como treinamentos, não
são considerados insumos. Essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração,
contabilidade, jurídica etc.).
REGIME NÃO CUMULATIVO. DESCONTOS CONDICIONAIS CONCEDIDOS.
CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os descontos condicionais concedidos não podem ser considerados bens ou serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens e não se enquadram em
nenhuma outra hipótese de creditamento prevista na lei no 10.637/2002.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CLÁUSULA TAKE OR PAY. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE.
A despesa relacionada ao contrato com cláusula take or pay não autoriza o creditamento
sobre a parcela não utilizada, o crédito somente pode ser apurado sobre o faturamento
relativo ao encargo correspondente a utilização efetiva do gás.
REGIME NÃO CUMULATIVO. EMBALAGEM DESTINADA AO TRANSPORTE DE
PRODUTO ACABADO. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
As embalagens que não são utilizadas no processo produtivo, mas apenas ao final desse
ciclo, destinando-se tão-somente ao transporte não geram direito ao crédito, com base no
inciso II, § 2o do art. 176 da IN n o 2.121/2022.
REGIME
NÃO
CUMULATIVO.
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS
NOVOS.
UTILIZAÇÃO NA PRODUÇÃO DE BENS. CREDITAMENTO ANTECIPADO.
A possibilidade de desconto de créditos de Pis/Pasep estabelecida pelo art. 1o da Lei no
11.774/2008, com creditamento antecipado à regra geral de depreciação, aplica -se somente
em relação às máquinas e equipamentos, novos, adquiridos no mercado interno ou
importados, não alcançando bens de natureza diversa, quando utilizados na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços.
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. RETIFICAÇÕES
NECESSÁRIAS. ATENDIMENTO AO REGIME DA COMPETÊNCIA CONTÁBIL.
O aproveitamento de créditos extemporâneos de Pis/Pasep deve seguir o regime da
competência contábil, devendo ser realizado no período de apuração relativo aos fatos que
lhes deram causa, com a necessária retificação das obrigações acessórias correspondentes
(EFD-Contribuições e DCTF).
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
I – DA TEMPESTIVIDADE:
II - DOS FATOS:
III - DO MÉRITO:
Fl. 17991
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
16
DO PEDIDO DE SUSPENSÃO DA APRECIAÇÃO DO PRESENTE PROCESSO
ENQUANTO SE AGUARDA O JULGAMENTO DO PTA No 13136-720.010/2023-76 /
SUCESSIVAMENTE: PELA NECESSIDADE DE JULGAMENTO CONJUNTO DE
TODOS OS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS ENVOLVIDOS
DA NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO / ACÓRDÃO DA DRJ
DA INEXISTÊNCIA DE MATÉRIA NÃO IMPUGNADA E QUE DEVERIA SER
CONSIDERADA DEFINITIVA
DA DECADÊNCIA DO DIREITO DE REVISÃO DA BASE DE CRÉDITOS
APURADOS E ESCRITURADOS HÁ MAIS DE CINCO ANOS
AS GLOSAS DE CRÉDITOS DAS OPERAÇÕES REGULARES.
B.1 - DEVOLUÇÃO DE VENDAS (ITEM 4.1):
B.2 – ENERGIA (ITEM 4.2):
B.3 – FRETES
b.3.a) Fretes amparados por Conhecimentos de Transporte Eletrônicos;
b.3.b) Fretes na Aquisição de Produtos Junto a Pessoas Físicas
b.4) Aluguéis
b.4.1) Veículos;
b.4.2) Demais Aluguéis;
b.5) Serviços Contratados Junto a Empresas Nacionais
b.5.1) Serviços Vinculados à Importação de Bens;
b.5.2) Serviços Vinculados à Exportação de Produtos;
b.5.3) Serviços Logísticos Portuários;
b.5.4) Frete Internacional da Exportação:
b.5.5) Serviços Logísticos e Movimentação de Produtos Acabados após o Término do
Processo Produtivo e antes da Venda
b.5.6) Serviços Logísticos em Terminais de Cargas
b.5.7) Serviços Prestados por Trabalhadores Avulso;
b.5.8) Licença de Uso e Desenvolvimento de Programa de Computador;
b.5.9) Treinamento e Cursos;
4.5.10) Abatimentos Concedidos a Clientes após a Entrega do Produto;
b.5.11) Serviços que Deveriam Estar Registrados como Ativo Imobilizado;
b.5.12) Pagamento por Cláusula Take or Pay na Aquisição de Gases;
b.5.13) Outros Serviços sem Direito a Crédito não Especificados Anteriormente;
b.5.14) Lançamentos Não Comprovados;
b.7) 4.7 e Subitens. Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito com Base no Valor de
Aquisição)
b.8) 4.8 e Subitens. Créditos Extemporâneos;
b.9) Créditos Apurados em Duplicidade e Escriturados como Ajustes;
Fl. 17992
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
17
DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA:
Por fim, pede o que se segue:
(i) Inicialmente seja determinada a manutenção da suspensão da exigibilidade da
integralidade dos valores contidos no presente auto de infração, a rigor do artigo 151, III do
CTN;
(ii) Preliminarmente, seja determinada a suspensão do presente processo até que ultimada a
discussão travada nos autos do PTA no 13136-720.010/2023-76, ou, ao menos, que se
determine, com vistas a se evitar o risco da convivência de decisões conflitantes sobre uma
mesma matéria, o julgamento de todos os procedimentos acerca da mesma matéria e
relacionados no quadro indicado na narrativa de fatos em conjunto, exatamente como
autorizado pelo Regimento Interno do CARF;
(iii) Ainda em sede de preliminar, seja reconhecida a nulidade da r. decisão recorrida, na
mesma linha do que decidido pelo CARF nos autos do citado PTA no 13136-720.010/2023-
76, e determinado o retorno dos autos em primeira instância com vistas à prolação de nova
decisão, nesta oportunidade sanando todas as omissões e exaurindo plenamente a
integralidade das razões da impugnação;
(iv) No mérito, superada a preliminar acima, seja reconhecida a decadência / prescrição do
direito de revisão da glosa de créditos promovida pelo trabalho fiscal, no período anterior a
julho de 2019;
(v) Sucessivamente, seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário, para que,
inicialmente, seja determinada a realização de perícia técnica na forma em que requerida,
ou a baixa dos autos em diligência e sucessivamente, caso se entenda que o feito esteja em
condição de julgamento, reforme o v. acórdão recorrido, a fim de que seja reconhecida a
insubsistência das glosas de crédito levadas a efeito.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

1. Das preliminares de nulidade do Acórdão recorrido

A Recorrente sustenta que o Acórdão da DRJ não teria enfrentado argumentos de
defesa trazidos na Impugnação, motivo pelo qual, seria nulo; reforça que alguns argumentos
lançados não foram apreciados pelo Acórdão recorrido, o que escancara o erro de procedimento
fiscal, configurando omissão insanável e nulidade do trabalho fiscalizatório.
Passa-se à análise das nulidades suscitadas.
Fl. 17993
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
18
Incialmente, a Recorrente afirma que houve equívoco da fiscalização passível de
nulidade no tocante ao item 4.3 do Relatório Fiscal - 4.3. Fretes amparados por Conhecimentos de
Transporte Eletrônicos (fls. 3291).
Compulsando os autos, nota-se que foram glosados fretes de produtos acabados entre
estabelecimentos, principalmente de estabelecimentos industriais da Recorrente para seus centros de
distribuição, logísticos, atacadistas e varejistas. Para realizar as respectivas glosas, a autoridade
fiscal adotou o seguinte expediente:
O levantamento dos conhecimentos de transporte que registram fretes de produtos
acabados entre estabelecimentos da Arcelormittal foi feito, por parte do Auditor-
Fiscal, a partir de planilha elaborada por esta empresa, em resposta ao tópico 7 do
Termo de Intimação Fiscal no 02 (fl. 1945 do processo 13031.382421/2022-46). Neste
tópico, ao contribuinte foi solicitada a apresentação da relação de todos os estabelecimentos
da empresa em funcionamento no período fiscalizado, discriminando e explicando as
atividades desenvolvidas em cada um deles. Com base nessa planilha(anexa à fl. 2469 do
processo retromencionado), foram separados todos os conhecimentos de transporte (e
suas respectivas notas fiscais de cargas transportadas) que indicaram a
movimentação, dentro das unidades da Arcelormittal, de produtos acabados
destinados aos estabelecimentos que eram centros de distribuição, logísticos,
atacadistas, varejistas e outros não industriais.
(...)
No que concerne aos fretes entre Arcelormittal e seus fornecedores e clientes, foi
constatado que houve apuração de créditos de Cofins e PIS/Pasep na contratação de
transportes em situações diferentes de venda de produtos acabados ou de compra de
insumos. Tais créditos foram objeto de glosa na fiscalização por falta de amparo na
legislação. Essas operações foram verificadas através da consulta dos CFOP (Código Fiscal
de Operações e Prestações) das notas fiscais das cargas transportadas e são as seguintes:
A DRJ manteve a glosa e esclareceu o que se segue:
Mesmo considerando a especificidade do processo produtivo da impugnante com mais
de 100 (cem) pontos de distribuição, o entendimento da Autoridade Fiscal está
correto, pois o art. 176, §2o, V da IN no RFB 2121/2022 considera expressamente que
frete de produtos acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, incluídos os
centros de distribuição, não é considerado insumo e, por esse motivo, não gera direito a
créditos de Pis/Pasep e Cofins:
(...)
O relatório fiscal é claro ao dispor que os fretes glosados se referem a:
“movimentação, dentro das unidades da Arcelormittal, de produtos acabados
destinados aos estabelecimentos que eram centros de distribuição, logísticos,
atacadistas, varejistas e outros não industriais”.
(...)O significado das siglas dos tipos de estabelecimentos na tabela acima são:
- DBA: Depósito Belgo Avançado (centro atacadista);
- BFP: Belgo Ferro Pronto (recebe material para revenda);
- CL: Centro Logístico;
- CDB: Centro Distribuição Belgo (atacadista);
Fl. 17994
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
19
- EVE: Escritório de Vendas;
- EAD: Escritório administrativo comercial; e - HUB: Centro de Distribuição.
Assim, não houve glosa de fretes entre estabelecimentos industriais e, pelo objeto do
contrato apresentado pela interessada, é possível perceber que a movimentação dos
resíduos ocorre entre seus estabelecimentos com produção industrial e o
estabelecimento de Juiz de Fora – MG.

Portanto, as glosas devem ser mantidas.
E é sobre este contrato firmado com a empresa Nexa Recursos Minerais S.A e citado
na Impugnação que a Recorrente afirma ter ocorrido análise superficial e equivocada. Em seu
entendimento, caso houvesse sido realizada uma análise minuciosa do instrumento trazido aos
autos, teria certamente o Acórdão concluído corretamente que o estabelecimento de Juiz de Fora
para o qual remetida a mercadoria seria da Contratada e não o da própria Recorrente.
Todavia, diversamente do que pretende fazer crer a Recorrente, para sanar este ponto
é prescindível a realização de perícia, haja vista que com base nos elementos acostados aos autos é
possível examinar a veracidade do direito alegado e proceder a reforma do Acórdão recorrido, se
este for o entendimento esposado por este Colegiado em sede recursal.
Portanto, não se verifica o suposto equívoco alegado pela Recorrente, motivo pelo
qual deve ser indeferida a nulidade suscitada sobre este ponto.
A Recorrente prossegue afirmando que tal equívoco se repete ao longo de todo o
acórdão e, para corroborar a tese de nulidade, elenca mais dois exemplos.
Sobre o item b.6) glosas sobre serviços importados, a Recorrente alega que o
Relatório Fiscal se pautou em suposta aplicação equivocada de alíquota no cálculo dos créditos, o
que foi exaustivamente contraposto pela impugnação da ora Recorrente (Fls. 17882) e não
examinado pela DRJ.
Com efeito, a fiscalização apurou através do registro F100 das EFD-Contribuições
que a Requerente calculou crédito da contribuição em relação à importação de serviços, à alíquota
incorreta de 9,65% para a COFINS e 2,1% para o PIS, aplicáveis somente sobre a despesa de
importação de bens, preterindo as alíquotas corretas à espécie, de 7,6% e 1,65%, respectivamente.
Em que pese a inconsistência dos dados indicados, a Recorrente afirma que o valor
do tributo creditado foi devidamente pago, considerando a alíquota efetiva incidente nas
importações de serviços (correta), e colaciona aos autos telas exemplificativas dos comprovantes de
pagamentos em relação ao período de janeiro/2019. Ao final requer seja afastada a glosa
considerando que o lançamento de informação equivocada na EFD “não deve se sobrepor à
Fl. 17995
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
20
realidade dos fatos, eis que a obrigação tributária é ex lege; o que significa dizer que a vontade das
partes dissociada do mundo fenomênico não tem o condão de fazer surgir o dever de pagar tributo,
ou de pagar mais que o valor devido”. (Fls. 15585).
Ao apreciar a questão, a DRJ esclarece que foram glosadas apenas as diferenças das
alíquotas e que a incidência da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep sobre a contratação de
serviços provenientes do exterior, disposta no art. 15 da Lei no 10.865/2004, “estabelece que o
crédito será apurado mediante a aplicação das alíquotas (7,6% e 1,65%) e não pelo valor das
contribuições pagos, como deseja a interessada”.
Portanto, não prospera a tese da Recorrente de que teria ocorrido erro do trabalho
fiscal que poderia ser sanado através de mera análise dos citados comprovantes de pagamento, pois,
em verdade a DRJ entendeu que tais comprovantes não se prestavam a modificar a conclusão do
julgador de piso.
Ainda no tópico dos fretes, a Recorrente afirma que trouxe na peça impugnatória
cópia do contrato referente à aquisição de frete para o encaminhamento de produto em elaboração
para a realização, por empresa contratada, de industrialização por encomenda pela empresa
CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA. Segundo sustenta, o serviço de frete para transporte de
produtos em elaboração, a teor do artigo 176, §1o, VIII, da IN RFB no 2.121/2022, está inserido
dentre o rol de bens e serviços classificados como insumos creditáveis, a saber “VIII - serviços de
transporte de insumos e de produtos em elaboração realizados em ou entre estabelecimentos da
pessoa jurídica.
Neste ponto, às fls. 17826 do Acórdão recorrido, consta que o supracitado
creditamento não foi autorizado pois a fiscalização entendeu que os fretes se referiam a produtos
acabados dentro das unidades da Recorrente, senão vejamos:
O relatório fiscal é claro ao dispor que os fretes glosados se referem a:
“movimentação, dentro das unidades da Arcelormittal, de produtos acabados destinados
aos estabelecimentos que eram centros de distribuição, logísticos, atacadistas, varejistas e
outros não industriais”.
(...)
O significado das siglas dos tipos de estabelecimentos na tabela acima são:
- DBA: Depósito Belgo Avançado (centro atacadista);
- BFP: Belgo Ferro Pronto (recebe material para revenda);
- CL: Centro Logístico;
- CDB: Centro Distribuição Belgo (atacadista);
- EVE: Escritório de Vendas;
- EAD: Escritório administrativo comercial; e
- HUB: Centro de Distribuição.
A questão aqui debatida não se trata de nulidade, mas de entendimento adotado pela
fiscalização de piso, e, posteriormente corroborado pela DRJ de que a empresa CIAFAL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA prestava serviço referentes a produtos acabados.
Fl. 17996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
21
Portanto, não se trata de omissão tal como fora alegado pela Recorrente, haja vista
que às fls. 17826 a DRJ faz referência expressa ao argumento escrutinado, senão vejamos:
Em complemento, a interessada também alega:
enquanto no meio das operações, pela mesma referenciadas, nota-se que, ao menos parcela
do frete teve por objeto produto em elaboração transportados para industrialização.
Trata-se de operação que compõe a rotina/etapa da atividade social da Requerente e, à guisa
de exemplo, pode ser extraído do escopo do contrato firmado com CIAFAL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTE DE FERRO E AÇO LTDA. E notas fiscais
exemplificativas que acobertam a operação (Doc_comprobatorio_Frete produto elaboração).
Conforme demonstrado, não se trata de omissão, tampouco hipótese de nulidade.
Pelo que, esta preliminar de nulidade também deve ser rejeitada.
Ademais, cumpre registrar, que nenhum dos pontos destacados neste tópico pela
Recorrente são suficientes para ensejar prejuízos efetivos para eivar de nulidade o lançamento
fiscal. Sendo certo, que ao analisar as questões de mérito abarcadas no Recurso Voluntário
apresentado pela Recorrente, este Colegiado é competente para reexaminar as controvérsias, e, se
for o caso, proceder a reforma do Acórdão recorrido.
Pelo exposto, vez que não foram verificadas nenhuma das hipóteses de nulidade
prescritas pelo artigo 59, II, do DL no 70.235/1972, todas as preliminares invocadas pela Recorrente
devem ser rechaçadas.

2. Do pedido de suspensão da apreciação do presente processo enquanto se
aguarda o julgamento do PTA no 13136-720.010/2023-76

A Recorrente alega que ao realizar a recomposição da conta gráfica correspondente
aos créditos da COFINS / PIS, o i. auditor fiscal partiu do valor de saldo credor das contribuições
apurado no trabalho fiscal objeto do PTA no 13136-720.010/2023-76 (que atualmente aguarda
apreciação de matéria em primeira instância administrativa. Vide Acórdão no 3101-003.882, julgado
na Sessão de 20 de agosto de 2024, pela 1a Turma Ordinária da 1a Câmara da 3a Seção do CARF).
Em razão do exposto, face a possibilidade de alteração do saldo credor adotado como
ponto de partida pelo presente trabalho fiscal, pugna pela suspensão do julgamento deste processo
até decisão definitiva nos autos do PTA no 13136-720.010/2023-76. (Vide Anexo de Relatório
Fiscal 21, PG 13087).
Esclareça-se que o período de apuração do PTA no 13136-720.010/2023-76
corresponde ao ano de 2018, já o período de apuração do presente processo administrativo refere-se
ao período de apuração relativo ao ano de 2019. Portanto, os fatos geradores ocorreram em períodos
distintos.
Neste contexto, conforme fixado no julgamento do Acórdão no 3102-002.711, de
Relatoria do Conselheiro Pedro Sousa Bispo, as infrações de glosas de créditos e de não inclusão de
Fl. 17997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
22
rubricas de receita na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS são autônomas, portanto,
não há que deferir o sobrestamento do processo sob alegação de prejudicialidade, senão vejamos:
ACÓRDÃO 3102-002.711 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA SESSÃO
DE 22 de agosto de 2024.
RECORRENTE BUNGE ALIMENTOS S/A Assunto: Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - Cofins Data do fato gerador: 31/01/2011, 28/02/2011
PROCESSOS COM LANÇAMENTOS EM PERÍODOS ANTERIORES. REDUÇÃO DO
SALDO
DE
CRÉDITOS.
PREJUDICIALIDADE.
INOCORRÊNCIA.
SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO.
As infrações de glosas de créditos e de não inclusão de rubricas de receita na base de
cálculo das contribuições ao PIS e COFINS são autônomas em relação às infrações que
originaram os autos de infração que reduziram os saldos de créditos em períodos anteriores.
Portanto, não há qualquer relação de prejudicialidade entre aqueles processos anteriores e o
presente processo. Dessa forma, descabe, diante do regimento do CARF e da ausência de
prejudicialidade, o sobrestamento do presente feito.
Portanto, alinhado ao entendimento prolatado no Acórdão supra, deve ser indeferido
o pedido de suspensão do presente julgamento formulado pela Recorrente.

3. Do
pedido de julgamento conjunto de todos os procedimentos
administrativos envolvidos

Neste tópico, a Recorrente requer que o processo administrativo em tela seja julgado
em conjunto com os PER ́s registrados sob os no 10680.914099/2023-75 (COFINS) e
10680.914100/2023-61 (PIS).
Muito embora a natureza dos itens classificados como insumos ou creditáveis seja
similar, conforme destacado pela própria Recorrente, cumpre registrar que os processos
supramencionados são autônomos, motivo pelo qual não há razão para deferimento do julgamento
em conjunto dos mesmos.

4. Do pedido de diligência

Neste tópico, a Recorrente reitera o requerimento para que seja deferida a realização
de diligência, assim como autorizado pelo artigo 16, IV, do Decreto no 70.235. Entende que tal
pedido se justifica face a complexidade da matéria em debate.
Todavia, conforme se extraí da ampla matéria fático probatória produzida nos
presentes autos estão presentes os elementos de convicção necessários à adequada solução da
controvérsia, portanto, indefere-se, por prescindível, o pedido de diligência ou perícia nos termos da
Súmula no 163 do CARF.

Fl. 17998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
23
5. Do mérito

A priori, cumpre ressaltar que o PAF em análise teve origem em pedidos de
ressarcimentos, e tais pedidos estão condicionados à comprovação da certeza e liquidez do
respectivo direito creditório por quem aproveita o reconhecimento do fato, que deve apresentar
elementos probatórios aptos a comprovar as suas alegações e prestar liquidez e certeza ao direito
alegado.
Feita esta consideração, superadas as preliminares de nulidade invocadas, passa-se a
análise do mérito das glosas controvertidas seguindo a estrutura dos itens tal como dispostos na
peça recursal.

a) Da alegação de decadência do direito de revisão da base de créditos
apurados e escriturados há mais de cinco anos

A Recorrente afirma categoricamente que a recomposição da conta gráfica de
créditos escriturais da contribuição ao Pis e da Cofins que foram acumulados e utilizados em
períodos futuros, embora seja possível, deve respeitar um ponto de partida na fixação do marco
originário.
Destarte, aludida recomposição estaria sujeita a um prazo decadencial/prescricional
com base na aplicação da regra de prazo quinquenal prevista no Decreto Lei no 20.910/1932 que, em
seu artigo 1o, dispõe que “As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim
todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
Fixado esse entendimento peculiar acerca do prazo decadencial/prescricional e da
legislação aplicável, a Recorrente pontua o que se segue:
Com efeito, ainda que o presente trabalho fiscal diga respeito à apuração de créditos e
débitos das contribuições pertinentes no período compreendido entre os meses de junho
a setembro de 2019 e entre janeiro a junho de 2020, e que a Autora foi cientificada do
presente trabalho em 23/08/2024, lícito é convir que os créditos apurados pelo
contribuinte e regularmente declarados até junho de 2019 não mais poderiam ser
revisados, sob pena de ofender a sistemática acima. (Fls. 17889).
A Recorrente argumenta que seja por aplicação das disposições do DL no 20.910,
seja por força do artigo 150, §4o do CTN, deve ser reformado o trabalho fiscal em questão, para que
sejam canceladas as glosas de créditos regularmente apurados com relação à competência anterior
ao mês de junho de 2019, inclusive e os seus efeitos.
Sobre este pedido, conforme se depreende do trecho acima reproduzido,
considerando a data de lavratura do Auto de Infração e a data em que a Recorrente teve ciência do
procedimento fiscal, não se aplica a decadência.
Fl. 17999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
24
Quanto a alegação de impossibilidade de revisão dos créditos apurados e
regularmente declarados até junho de 2019, conforme esclarecido pela DRJ:
É importante ressaltar que não ocorre fato gerador do tributo no momento do creditamento,
o uso indevido do crédito é que gera consequências tributárias, pois deixa-se de pagar
o tributo devido gerando, agora sim, prazo de decadência para o lançamento de
débitos porventura decorrentes deste uso indevido.
Portanto, o prazo de 5 (cinco) anos é aplicável tão somente para o ato administrativo de
lançamento tributário, mas não impede que o Fisco se certifique da certeza e liquidez dos
créditos de Pis/Pasep e Cofins, apropriados em prazo superior a 5 (cinco) anos e
transferidos para período inferior a 5 (cinco) anos, sejam ou não devidos, podendo os
valores transferidos serem glosados e o crédito constituído por meio de lançamento. (Fls.
17821).
Pelo exposto, compete a autoridade administrativa verificar a certeza e liquidez do
direito creditório, sendo lhe plenamente autorizada a realização das correções necessárias sobre os
créditos indevidamente aproveitados. Nesse tocante, não há nenhuma irregularidade no
procedimento fiscal adotado, razão pela qual deve ser indeferida a alegação de decadência
formulada pela Recorrente em sede recursal.
Por fim, a Recorrente solicita que seja aplicado ao caso em tela o entendimento
consolidado no âmbito da Câmara Superior do CARF no acórdão no 9303-012.808. Todavia, tal
argumento não merece prosperar haja vista que o direito creditório materializado na decisão
mencionada abordava IRPJ e IRRF, ou seja, matéria diversa da enfrentada no presente julgado.

b) Glosas de créditos das operações regulares
b.1 Devolução de vendas

A Autoridade Fiscal glosou os créditos sobre devolução de vendas, pois a Recorrente
utilizou o rateio dos créditos na proporção das receitas tributadas/não tributadas. Consta às fls.
17821 que durante o procedimento fiscalizatório a Recorrente foi intimada a fazer a separação entre
as vendas tributadas no mercado interno (não tributadas) e as vendas para exportação, na proporção
em que as mesmas ocorreram. Contudo, diante da negativa em adotar tal expediente a glosa foi
mantida.
No Recurso Voluntário a Recorrente sustenta que “a controvérsia instaurada é de
natureza probatória” e que “todas as devoluções classificadas no CST 56, certamente, estão
vinculadas a anterior saída interna tributada”, gerando o direito à integralidade do crédito tomado e
afeto a devoluções. (Fls. 17894).
Prossegue afirmando que com base na documentação carreada é possível realizar a
correlação das notas fiscais respectivas de cada devolução à sua correlata saída anterior, o que
conduz à conclusão de que todo o crédito justificado por devolução é legítimo, por ter o efeito de
anular a contribuição que onerou a saída que não prosperou, o que não mereceu o devido exame no
Acórdão recorrido.
Fl. 18000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
25
Segundo entendimento da Recorrente, este ponto poderia ser sanado caso houvesse
sido deferido o pedido de perícia realizado na Impugnação.
Não assiste razão a Recorrente.
Em primeiro lugar, a demanda não envolve complexidade que justifique a realização
de perícia técnica.
Em segundo, a metodologia de rateio proporcional dos créditos (receitas
tributadas/não tributadas) para as vendas devolvidas que fora utilizada pela Recorrente não tem
previsão legal, conforme já assentado pela DRJ.
E em terceiro, consta às fls. 3283 que devidamente intimada, a Recorrente não
apresentou planilha alguma para discriminar, dentre as notas de devolução de vendas apresentadas,
aquelas referentes a vendas não tributadas no mercado interno e as referentes a vendas de
exportação. A segregação das operações seria essencial para apurar se o creditamento realizado
(CST 56) tal como realizado pela Recorrente estava correto.
Ademais, cumpre relembrar que não há créditos sobre devoluções de vendas
vinculadas a receitas não tributadas (no mercado interno ou na exportação). Uma vez que as
mercadorias não foram tributadas na saída, não há direito a crédito quando da sua devolução.
Portanto, a impossibilidade de análise destacada no Acórdão recorrido se deve
exclusivamente a inércia da Recorrente em realizar a segregação das notas ficais, razão pela qual, a
DRJ concluiu acertadamente pela impossibilidade de comprovar a efetiva tributação na venda das
mercadorias devolvidas.
Por todo exposto, não há reversão a ser feita nas glosas realizadas sobre as
devoluções de vendas.

b.2 Energia

Neste tópico, às fls. 3288 do Relatório de Auditoria Fiscal, costa o que se segue:
Da análise dos documentos apresentados e informações prestadas pelo contribuinte, bem
como por meio da checagem das notas fiscais emitidas (modelo 55) pelas empresas
fornecedoras de energia no banco de dados Sped NFe (Nota Fiscal Eletrônica), foi
constatada a incorreta inclusão, na base de cálculo dos créditos da Cofins e do PIS/Pasep,
dos seguintes itens (que serão adiante detalhados):
- contribuição para iluminação pública municipal;
- valor referente à demanda ou potência contratada e o valor que ultrapassou a demanda ou
potência contratada;
- encargos de uso do sistema de transmissão;
- encargos setoriais para viabilizar a implantação de políticas públicas no setor elétrico
brasileiro;
Fl. 18001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
26
- compensação financeira pela utilização de recursos hídricos paga à ANEEL – Agência
Nacional de Energia Elétrica;
- gastos não especificados e não comprovados pelo contribuinte, o qual tão somente
informou que foram destinados a um consórcio denominado “Consórcio UHE Guilman-
Amorim”, CNPJ 05.521.579/0002-32, para operacionalização de unidade geradora de
energia elétrica, com crédito proporcional em cada empresa consorciada. Essa informação
consta na planilha apresentada em resposta ao tópico 3 do Termo de Intimação Fiscal no 04,
anexo a folha 2922 do processo 13031.382421/2022-46.
No entendimento da Recorrente, a fiscalização não adotou a melhor exegese ao
encampar a tese de que o crédito da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins relacionado a energia
deve ser analisado segundo regra específica, em preterição a regra geral (de insumo), sendo restrito,
pois, à energia elétrica e térmica efetivamente consumida nos estabelecimentos da empresa.
O Acórdão recorrido manteve as glosas e confirmou que o critério adotado pela
Autoridade Fiscal está correto, pois segue o disposto no art. 32, IX, da Lei no 10.637/2002, e no
art.32, III, da Lei no 10.833/2003, onde a apuração de créditos da contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins é restrita à energia elétrica e térmica efetivamente consumida nos estabelecimentos da
empresa. Tal regra, pela sua natureza exoneratória, deve ser interpretada literalmente (art. 111, I do
CTN).
Para corroborar este posicionamento cita o teor da Solução de Consulta COSIT no
22/2016:
Conforme consta no item 22 do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018, a
modalidade de creditamento referente à aquisição de insumos é a regra geral, enquanto as
demais hipóteses presentes no artigo 3o das Leis de regência das contribuições são
modalidades especificas, as quais afastam a regra geral nas situações por elas tratadas. (Fls.
17824).
Em sua defesa, a Recorrente afirma que o Acórdão recorrido adotou posição
contraria ao racional do julgamento, pelo STJ, do Tema Repetitivo 986, quando a Primeira Seção
estabeleceu que devem ser incluídas na base de cálculo do Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e a Tarifa de
Uso do Sistema de Transmissão(TUST), nas situações em que são lançadas na fatura de energia
como um encargo a ser pago diretamente pelo consumidor final – seja ele livre (aquele que pode
escolher seu próprio fornecedor de energia) ou cativo (os contribuintes que não possuem tal
escolha).
Nada obstante, para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, somente será considerada a energia
elétrica efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse
conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública (COSIP) ou a
demanda contratada. Tal entendimento encontra-se sumulado no âmbito do CARF, consoante
prescreve a Súmula 224, abaixo reproduzida.
Para efeito de apuração de crédito no âmbito do regime da não cumulatividade da
Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, somente será considerada a energia elétrica
efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se enquadrando nesse
Fl. 18002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
27
conceito outras despesas como a Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública
(COSIP) ou a demanda contratada.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.155, 9303-015.234, 9303-015.264, 9303- 006.627, 9303-
014.981, 9303-015.151.
Diante do exposto, não há reparo a ser feito no Acórdão Recorrido.
Ainda neste tópico, a Recorrente contesta a manutenção da glosa realizada sobre os
gastos destinados ao Consórcio UHE Guilman-Amorim. Esclarece a Recorrente que foi firmado
Contrato de Consórcio com a empresa Samarco Mineração S/A para edificação e operação de Usina
Hidrelétrica. (Doc_comprobatorio_Energia_Consorcio Guilman). Aludido contrato prevê que a
energia elétrica será utilizada por ambas as partes e se trata de energia para consumo - e não para
comercialização.
Isto posto, a Recorrente punga pelo cancelamento da glosa, pois entende que se trata
de despesa com produção de energia elétrica. Em outras palavras, à “despesa para geração de
energia” conforme consta às fls. 17898.
Todavia, não assiste razão à Recorrente pois a despesa em exame não se configura
como consumo de energia elétrica, nos termos do art. 3o, III, das Leis no 10.637, de 2002, e 10.833,
de 2003, in verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a: (...)III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de
vapor, consumidas nos estabelecimentos da pessoa jurídica; (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007) (destaquei)
Portanto, havendo previsão legal apenas para creditamento da energia elétrica
consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não há como acolher a pretensão do
creditamento sobre as despesas incorridas no Consórcio UHE Guilman-Amorim, razão pela qual
deve ser negado provimento ao Recurso Voluntário quanto à matéria.

b.3) Fretes
b.3.a) Fretes Amparados por Conhecimento de Transporte Eletrônicos

Neste tópico, conforme se extraí das fls. 3292 do Relatório de Auditoria Fiscal, as
glosas das despesas com frete concentraram-se na impossibilidade da tomada de créditos de
transferência de produtos acabados e de fretes realizados entre as unidades da Recorrente:
Entre os fretes contratados junto a transportadoras e escriturados pelo sujeito passivo nas
EFD-Contribuições, verificou-se que há diversos que não se amoldam às operações
retromencionadas, sem previsão legal para apuração de crédito de PIS e Cofins. Tais fretes
são os seguintes:
- fretes de produtos acabados entre estabelecimentos da Arcelormittal, principalmente de
seus estabelecimentos industriais para seus centros de distribuição, logísticos, atacadistas e
varejistas;
Fl. 18003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
28
- fretes entre Arcelor e seus fornecedores e clientes que não correspondem a operações de
venda de produtos acabados ou de compra de insumos.
A DRJ chancelou a totalidade das glosas realizadas pelo Auditor Fiscal e esclareceu
que o art. 176, §2o, V da IN no RFB 2121/2022 considera expressamente que frete de produtos
acabados entre estabelecimentos da pessoa jurídica, incluídos os centros de distribuição, não é
considerado insumo e, por esse motivo, não gera direito a créditos de Pis/Pasep e Cofins.
Com efeito, às fls. 17826 a DRJ se manifestou em consonância ao apurado pela
fiscalização, ou seja, entendeu que todas as operações de transporte de produtos realizados pela
Recorrente no período fiscalizado diziam respeito a fretes de produtos acabados destinados aos
estabelecimentos que eram centros de distribuição, logísticos, atacadistas, varejistas e outros não
industriais.
Irresignada, a Recorrente alega que ao menos parcela do frete glosado teve por
objeto produtos em elaboração transportados para industrialização. Alega que na impugnação
trouxe cópia do contrato referente à aquisição de frete para o encaminhamento de produto em
elaboração para a realização, por empresa contratada, de industrialização por encomenda pela
empresa CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA. (Doc_comprobatorio_Frete produto elaboração).
(Fls. 15539).
Isto posto, a Recorrente entende que o creditamento dos fretes com base neste
contrato é legítimo, senão vejamos:
Na situação albergada por esse contrato, de remessa para laminação e acabamento de
tarugos, barras e perfis, o frete referente à remessa e retorno da industrialização, por
terceiros, estaria, cristalinamente, vinculado ao processo produtivo, integrando, assim, o
custo de industrialização do produto acabado e, portanto, ensejando a tomada de crédito
havida.
Com efeito, a Recorrente menciona a existência do aludido contrato às fls. 15.539 da
Impugnação e 17. 899 do Recurso Voluntário, tendo sido anexado às fls. 17.152 – 17.186 cópia do
referido instrumento.
Neste particular, dos documentos anexados aos autos é possível constatar que os
contratos firmados com a empresa CIAFAL COMÉRCIO E INDÚSTRIA têm como escopo a
remessa de produtos para laminação e acabamento de tarugos, barras e perfis, tratando-se, portanto,
de produtos em elaboração e não de produtos acabados como havia sido equivocadamente
interpretado pela fiscalização.
Pelo exposto, devem ser revertidas integralmente as glosas sobre os fretes para
remessa para industrialização por encomenda contratados junto a pessoa jurídica CIAFAL
COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE ARTE DE FERRO E AÇO LTDA.
Também neste item, a Recorrente afirma que com base no contrato firmado com a
empresa Nexa Recursos Minerais S.A. é possível averiguar que o serviço realizado compreendia a
retirada da camada de zinco contida nos produtos remetidos pela Recorrente e destinação final deste
novo resíduo, motivo pelo qual as glosas seriam incorretas.
Fl. 18004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
29
Prossegue afirmando que a decisão recorrida parece, ou não ter compreendido os
termos do objeto contratual, afirmando que o mesmo envolveria transporte entre estabelecimentos
da própria empresa Recorrente aquele industrial e o que se situa em Juiz de Fora, ou, com todo o
respeito, desconhecer a previsão expressa do citado artigo 176, §1o, VIII, da IN RFB no 2.121.
Ocorre, que embora a Recorrente afirme que o laboro fiscal permaneceu ao raso, no
seu múnus de delimitar a matéria tributável, ato contínuo destaca no contrato firmado com a Nexa
Recursos Minerais S.A. bastaria verificar as cópias de notas fiscais e conhecimentos de transporte
juntados aos autos (fls. 17901) para que a fiscalização atestasse que assistiria razão a Recorrente.
Nada obstante, no tocante aos documentos comprobatórios mencionados, quais
sejam, notas fiscais e conhecimento de transporte, nota-se que a Recorrente não faz qualquer
referência dos anexos ou das páginas onde seria possível encontrar aludidos documentos nos autos.
Desta forma, conclui-se que a Recorrente realizou uma alegação genérica e
insuficiente para desconstituir a prova amparada no registro de Conhecimento de Transporte
Eletrônico (CTe) utilizado pela fiscalização para efetivar a glosa.
Portanto, no que se refere as glosas efetuadas sobre o contrato firmado com a
empresa Nexa Recursos Minerais S.A., não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

b.3.b) Fretes na Aquisição de Produtos Junto a Pessoas Físicas

Neste ponto, o fundamento para a glosa fundou-se em ausência de previsão legal;
especificamente porque as Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem que o direito à
apuração de crédito aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa
jurídica.
Infere-se que o ponto controverso diz respeito ao frete de aquisição de sucata.
A Recorrente sustenta que sobre as aquisições de sucata não há dúvida de que a
vedação ao direito de crédito pela aquisição de sucatas foi reputada inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal ao apreciar o RE no 607.109 - Tema no 304 de Repercussão Geral -, tendo por
inconstitucionais, consequentemente, “... os arts. 47 e 48 da Lei 11.196/2005, que vedam a apuração
de créditos de PIS/Cofins na aquisição de insumos recicláveis.
Adicionalmente, a Recorrente afirma que o creditamento sobre a aquisição de sucata
não poderia ter sido negado porque é beneficiária de decisão individual favorável, no bojo do
Mandado
de
Segurança
no
0005730-14.2016.4.01.3800
(Doc_comprobatorio_MS
00057301420164013800), transitada em julgado em 25.03.2022.
Para delimitar examinar a questão, mister esclarecer sobre qual item recaiu a glosa.
Para tanto, abaixo segue reproduzido trecho extraído das fls. 17828 do Acórdão recorrido:

É importante ressaltar que a glosa se deu pela aquisição de produtos (sucata e de carvão
vegetal) junto a pessoas físicas e não pela aquisição da sucata em si, portanto, a alegação
Fl. 18005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
30
de que a interessada possui ação judicial a respeito da possibilidade de utilização do crédito
sobre sucatas não é aplicável ao presente caso. Dessa forma, em momento algum do
presente processo, a Autoridade Fiscal tentou “se esquivar do dever de obedecer às decisões
judiciais”.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 estabelecem que o direito à apuração de crédito
aplica-se exclusivamente em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica. Em
complemento, o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 dispõe que “se não for
permitido o creditamento em relação ao bem adquirido, os itens integrantes de seu custo de
aquisição também não permitirão a apuração de crédito”. Portanto, está correto o
entendimento da Autoridade Fiscal em glosar o frete de produtos adquiridos junto as
pessoas físicas.
Em sede de repercussão geral a possibilidade de apuração de créditos de Pis/Cofins
foi amplamente discutida pelo STF no julgamento do RE n° 607.109/PR. Na ocasião, a Corte
Suprema assentou que a sustentabilidade é uma diretriz para concretização do direito ao meio
ambiente equilibrado nos termos do art. 225 da CRFB/88. Restou claro que o legislador ordinário é
vinculado ao cumprimento das normas constitucionais que garantem o equilíbrio ecológico para uso
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao Poder Público o dever de
defender e preserva-lo para as presentes e futuras gerações.
Destarte, a premissa fixada pelo STF é de que é plenamente legítimo o direito de
crédito proveniente da aquisição de sucata. Aplicando-se a interpretação sistemática ao caso em
tela, entende-se que não é lícito a imposição de óbice ao aproveitamento de créditos oriundos de
produtos (sucata) adquiridos junto à pessoa física.
Por sua vez, entendo que o mesmo raciocínio se aplica ao frete na aquisição de
sucata.
Destarte, as glosas sobre a aquisição de sucata adquirida de pessoa física devem ser
revertidas, desde que sejam observados os requisitos previstos na Súmula n° 188 CARF.

b.3.c) Fretes entre Arcelor e seus Fornecedores e clientes que não
Correspondem a Operações de Venda de Produtos Acabados ou de Compra de Insumos
Conforme consta no Relatório de Auditora Fiscal, os créditos discriminados neste
item não foram ratificados pela fiscalização por não se encaixarem nas hipóteses que autorizam o
creditamento, conforme trecho abaixo reproduzido:
(...) devolução de compra, devolução de mercadoria destinada ao uso e ao consumo,
remessa de mercadoria em consignação, remessa e devolução de vasilhame ou sacaria,
devolução de venda, remessa de amostra grátis, entrada e remessa de bem por conta de
contrato de comodato ou locação, remessa em bonificação, doação ou brinde, remessa para
depósito fechado ou armazém geral e retorno da mercadoria depositada nesses locais,
remessa e retorno de mercadoria ou bem para conserto ou reparo, remessa e retorno de bem
para demonstração, remessa de bem do ativo imobilizado para uso fora do estabelecimento,
venda de bem do ativo imobilizado, outra entrada de mercadoria não especificada e outra
saída de mercadoria não especificada. (fls. 3297).
Fl. 18006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
31
A DRJ entendeu acertado entendimento da fiscalização haja vista que as hipóteses
supra não condizem com fretes para venda de produtos acabados ou a compra de insumos. (Fls.
17829).
Inconformada, a Recorrente sustenta que:
Sucede que, a análise novamente realizada resta descontextualizada do ambiente negocial.
As operações retro mencionadas são todas intrínsecas à atividade social da Requerente e,
certamente, pois, compõem o custo final do produto, a ensejar a tomada de créditos. Por
exemplo, é salutar a remessa de amostra grátis, bonificação, doação, brinde, ou
demonstração, para que se ultimem vendas tributadas, tratandose de etapas daquelas
[vendas], disso dessumindo-se a sua essencialidade. Apenas tecendo um paralelo, tais itens
estão para venda como o marketing digital está para o e-commerce! (Fls. 17914).
Neste item, em que pesem as alegações da Recorrente, o entendimento sobre a
matéria encontra-se sumulado pelo CARF na Súmula n° 217, abaixo transcrita:
Os gastos com fretes relativos ao transporte de produtos acabados entre estabelecimentos da
empresa não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins não cumulativas.
Assim, a impõe-se a aplicação cogente da supracita Súmula ao caso em tela.
Pelo exposto, não há reforma a ser feita neste item recursal.

b.4) Aluguéis
b.4.1) Veículos;

A premissa utilizada pela fiscalização considera que nos termos do artigo 3o, inciso
IV, da Lei no 10.637/2002, e do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/2003, é permitido o desconto
de créditos de PIS/Pasep e Cofins para “aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa”.
Isto posto, da análise realizada pela fiscalização foram glosadas as despesas com
aluguel de caminhões, carretas, tratores, locomotiva ferroviária, vagões ferroviários, empilhadeiras
e semirreboques:
Na auditoria, foi avaliado se as despesas escrituradas se enquadram como aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos e se foram utilizadas nas atividades da empresa. Da
avaliação, foram encontradas as seguintes irregularidades quanto aos 2o e 3o trimestres de
2019 e 1o e 2o trimestres de 2020, que serão explicadas em detalhes na sequência:
- apuração de créditos das contribuições sobre aluguel de veículos (caminhões, carretas,
tratores, locomotiva ferroviária, vagões ferroviários, empilhadeiras e semirreboques), que
não são considerados máquinas ou equipamentos;
- apuração de créditos sobre aluguel de imóvel e de bens que não foram utilizados na
atividade da empresa ou não se enquadram como equipamentos e máquinas. (Fls. 3298).
Nessa linha argumentativa, somente seria possível o creditamento sobre alugueis de
prédios, máquinas e equipamentos, não cabendo interpretação extensiva para incluir veículos na
hipótese de constituição de créditos.
Fl. 18007
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
32
No que tange à glosa realizada sobre os créditos relativos as despesas para locação de
veículos, a DRJ manteve a glosa com amparo na Solução de Consulta RFB - COSIT no 1/2014,
vinculante para a RFB, abaixo reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Contribuição para o PIS/Pasep apurada em regime não cumulativo,
porquanto tais despesas não estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637,
de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se enquadram em qualquer
das hipóteses de creditamento previstas naqueles dispositivos legais.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, incisos II e IV; Lei no 10.833, de 2003,
arts. 3o, IX, e 15, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE.
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a serem
descontados da Cofins apurada em regime não cumulativo, porquanto tais despesas não
estão expressamente relacionadas no art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, e também não se
enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento previstas naquele dispositivo legal.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, arts. 3211, IV e IX.
Adicionalmente, para manutenção da glosa de crédito para locação de empilhadeira a
DRJ citou a Solução de Consulta COSIT no 355/2017.
A Recorrente defende a legitimidade dos créditos e afirma que a legislação (arts. 3o,
IV, das Leis no 10.833/03 e 10637), tencionou permitir o crédito em relação a aluguéis de bens
“pesados”, em regra dotados de alta tecnologia e de elevados valor de mercado e custo de
manutenção, tanto mais quando desempenham papel crucial no próprio processo produtivo, não se
limitando a papeis secundários (v.g. transporte).
A título de exemplo, a Recorrente cita o contrato celebrado junto à VIX LOGÍSTICA
S.A. (Doc_comprobatorio_Alugueis_Parte1, que tem por objeto a locação empilhadeira com
capacidades diversas (04, 07, 12, 20, 30, 40 toneladas) e anexa foto do respectivo equipamento às
fls. 17918:

Neste item, entende-se que caminhões, carretas, tratores, locomotiva ferroviária,
vagões ferroviários, empilhadeiras e semirreboques utilizados na atividade produtiva da Recorrente
são equipamentos que autorizam o creditamento das despesas previstas pelas Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003, motivo pelo qual, as glosas sobre as respectivas locações devem ser revertidas.
Fl. 18008
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
33
Nada obstante, em razão da aplicação da Súmula CARF n° 190, devem ser revertidas
apenas as glosas sobre as despesas incorridas com tratores, caminhão auto vácuo (coleta e descarte
de materiais), empilhadeiras e transpaleteiras.

b.4.2) Demais aluguéis

No que toca aos demais bens locados, considerando a atividade produtiva da
recorrente, bem como os documentos acostados aos autos, de ser revertida a glosa sobre a locação
de imóvel para atendimento médico e promoção da saúde dos empregados.

b.5) Serviços Contratados Junto a Empresas Nacionais
b.5.1) Serviços Vinculados à Importação de Bens

Consta às fls. 3314 do Relatório de Auditoria Fiscal que a fiscalização verificou que
para o período de abril a setembro de 2019 e janeiro a junho de 2020 os serviços em que a
Recorrente apurou créditos vinculados à aquisição, no exterior, de insumos e de máquinas e
equipamentos para produção são serviços aduaneiros e de operação e logística portuária na
importação, a saber:
(...) agenciamento marítimo de cargas, desembaraço e despachante aduaneiro, capatazia,
desconsolidação, desunitilização, desova, desembarque, descarregamento, armazenagem
portuária, carregamento, movimentação e vistoria de cargas e contêineres, lavagem de
contêineres, enlonamento de cargas em vagões e carretas, estadia e pesagem de veículo de
transporte, serviços de surveyor, importação por conta e ordem, vistorias e taxas de
importação e de uso de terminal portuário.
O Acórdão recorrido manteve a glosa com fulcro no § 1o, art. 15 da Lei n o
10.865/2004, que por sua vez, dispõe que o direito aos créditos das pessoas jurídicas sujeitas à
apuração da contribuição não cumulativa para o Pis/Pasep e da Cofins “aplica-se em relação às
contribuições efetivamente pagas na importação de bens e serviços”. Portanto, somente as despesas
que se enquadram no valor aduaneiro geram créditos.
A Recorrente sustenta que a decisão merece ser reformada porque os serviços
glosados estariam “vinculados à aquisição, no exterior, de insumos e de máquinas e equipamentos
para produção”, inexistindo dúvidas, pois, quanto a este fato. Salienta que este Conselho já
reconheceu o direito ao crédito na situação em comento, com foco na essencialidade do serviço,
sem restringi-lo em razão da origem importada do bem, concluindo, verbis: “(...) em razão das
operações de importação e exportação, tanto de matérias-primas como dos produtos acabados, as
despesas com serviços portuários mostram-se essenciais ao seu processo produtivo" (Acórdão n°
9303-011.412, sessão: 15/04/2021), ensejando o direito de crédito, com base no artigo 3o, II, das
Leis no 10.637 e 10.833.
Fl. 18009
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
34
Para corroborar a tese de possibilidade de creditamento dos serviços vinculados a
importação de bens, a Recorrente destaca a decisão do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do REsp no 1.221.170/PR para concluir que os serviços glosados são essenciais e relevantes para
desenvolvimento do seu processo produtivo. Anexa às fls. 17923 cópia de documento fiscal que
discrimina os serviços portuários, de apoio marítimo e de movimentação portuária contratados.
Nesse sentido, a Recorrente sustenta que todo o escopo logístico, envolvendo desde a
atracação no Porto, descarregamento, manuseio e transporte do material dentro do Terminal e até o
ponto de embarque para início do transporte, constitui um complexo de atos com o claro objetivo de
o insumo ser, efetivamente, aplicado na produção. Nesse contexto, tais serviços aderem
perfeitamente ao conceito de essencialidade, acolhido pelo Leading case do STJ sobre a matéria,
pois sua ausência prejudica a própria continuidade da produção.
Em se tratando dos serviços objeto da glosa no presente tópico, a própria legislação
estabelece a diferença entre a aquisição de insumos no mercado interno e no mercado externo.
Para a primeira hipótese, os artigos 3o, §§ 3o, incisos I, das Leis no 10.637/2002, e no
10.833/2003, determinam que o direito aos créditos de PIS/Pasep e de Cofins aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Para as aquisições no mercado externo de pessoa não domiciliada no Brasil, persiste
a impossibilidade de apuração de créditos referentes a dispêndios com serviços portuários e
desembaraço aduaneiro na importação, ainda que estes sejam pagos a pessoa jurídica domiciliada
no país e que possam a vir integrar o custo de aquisição do bem.
Vale lembrar que o importador sujeito à apuração não cumulativa das contribuições
devidas com base nas Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 poderá descontar crédito, na apuração
dessas contribuições, relativamente às importações sujeitas à incidência do PIS-Importação e da
Cofins-Importação nos termos da Lei no 10.865/2004.
Conforme consta no Relatório Fiscal, os créditos foram glosados porque apurados
sobre bens adquiridos no mercado externo, e, conforme a legislação em vigor devem ter por base o
valor aduaneiro das mercadorias, não sendo admitido a inclusão de créditos com despesas
posteriores ao desembaraço aduaneiro ou gastos de natureza diversa daqueles já incluídos no
cálculo do imposto de importação.
Nesse sentido, conforme pontuado pela fiscalização:
Tais despesas, apesar de estarem envolvidas com a recepção dos bens pela importadora,
não se caracterizam individualmente como serviços utilizados como insumos, pois se
vinculam necessariamente às mercadorias geradoras dos créditos e só existem em função
delas, sendo que essas mercadorias importadas possuem, como explicado, hipótese
específica para apuração e cálculo de crédito na aquisição de insumos.
As despesas que integram o custo de aquisição do insumo devem ser analisadas de acordo
com a legislação a ele aplicável. Em outras palavras, estando tais despesas vinculadas à
aquisição do insumo, pois somente existem em decorrência dessa aquisição, não podem ser
consideradas de forma independente para fins de geração de crédito, tanto no caso de
compra no mercado interno quanto no caso de importação. Como as despesas aqui citadas
não se incluem no valor aduaneiro, base de cálculo do crédito previsto na Lei no
Fl. 18010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
35
10.865/2004, não podem gerar os créditos pretendidos por ausência de previsão legal. (Fls.
3316).
Em que pese a argumentação exposta pela Recorrente, o presente caso atraí a
aplicação compulsória da Súmula CARF n° 243, sendo forçoso concluir que não há reforma a ser
feita neste item do recurso.

b.5.2) Serviços Vinculados à Exportação de Produtos

Consta às fls. 3317 do Relatório de Auditoria Fiscal que a fiscalização verificou que
para o período de abril a setembro de 2019 e janeiro a junho de 2020 que a Recorrente apurou os
seguintes créditos vinculados à exportação de produtos acabados:
(...) operação portuária, descarregamento de veículos, transbordo, armazenagem portuária,
pesagem e movimentação de cargas, operação de movimentação portuária e transporte ao
costado de navios, carregamento, peação e amarração de cargas no navio, estufagem de
contêineres (também descritos nas EFD-Contribuições como “TUP – Container”),
praticagem, manobra, atracação, desatracação e reboque de navios, inspeção e vistoria nos
porões dos navios afretados e nos pátios de terminais de cargas, fumigação, desembaraço e
despachante aduaneiros e taxas portuárias.
A Recorrente sustenta que em relação a ao menos uma parte dos serviços de
“movimentação” – glosado por ter sido executado após finalização do processo produtivo, a
autoridade fiscal agiu sob premissa falsa.
A DRJ manteve as glosas sob entendimento de que i) os serviços glosados são
aqueles prestados após a término do processo produtivo, por esse motivo, com base no Parecer
Normativo Cosit/RFB no 05/2018, tais serviços não podem ser considerados com insumos; ii) eles
também não podem ser enquadrados como armazenagem e fretes na operação de vendas, por terem
natureza diversa em relação a essas despesas. Nesse sentido, não havendo previsão específica que
ampare tais despesas, conclui-se pela impossibilidade de creditamento de Pis/Pasep e Cofins (Fls.
17836).
No Recurso Voluntário a Recorrente destaca que para os contratos firmados com as
empresas Tradmaq, com o Terminal de Cargas Sarzedo e SANKYU S.A. os serviços prestados,
quando relacionados à etapa de venda das mercadorias, se tornam parcelas indissociáveis quer seja
do transporte, quer seja da armazenagem. Nesse sentido, esclarece que:
De um lado, o ato de carregar a mercadoria, na origem, e descarregá-la, no destino, meio
indispensável para proceder à entrega - em especial quanto a produtos siderúrgicos, pelas
características de peso e volume -, são elementos ínsitos ao transporte. Tanto que, nos
termos do artigo 750 do Código Civil, no transporte de coisas a responsabilidade do
prestador se inicia quando ele, “... ou seus prepostos, recebem a coisa; termina quando é
entregue ao destinatário”. Mesmo se não executadas pelo transportador, essas etapas não
perdem a sua natureza, especialmente se conexas à venda de mercadorias.
Por motivo ainda mais evidente o baldeio ou transbordo não podem ser dissociados do
transporte, eis que envolvem simples ação de transferência da carga de um veículo a outro,
Fl. 18011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
36
ou entre diferentes modais de transporte (ferroviário, rodoviário e aquaviário)durante seu
trajeto.
Não bastasse, na mesma linha do já exposto nos tópicos supra, também subsiste patente
correlação entre tais serviços e a própria armazenagem, pois o depósito de mercadorias sob
a guarda de terceiros pressupõe a carga e descarga, não gozando os mesmos da autonomia
que pretendeu incutir o v. acórdão combalido. (Fls. 17927).
Adicionalmente, a Recorrente cita que o Acórdão CARF n° 3201-007.881
reconheceu que é passível de apropriação o crédito proveniente de carga, descarga ou transbordo e
que o Acórdão CARF no 9303-008.585 autoriza o creditamento de despesas de movimentação
interna do produto acabado (em sentido amplo).
De modo abreviado, a Recorrente sustenta que a movimentação interna do produto
acabado deve ser considerada inerente à armazenagem ou como insumo à luz dos critérios da
essencialidade e relevância, como definido no precedente vinculante do STJ, permitindo o
creditamento.
Quanto aos demais itens glosados neste tópico, a Recorrente argumenta que também
são passíveis de creditamento das contribuições ao Pis/Cofins, pois entre eles existe uma relação de
complementariedade. Conclui afirmando ser incontroversa a vinculação das despesas e serviços
com o transporte, na exportação, razão pela qual ressoa evidente o direito de crédito com arrimo no
artigo 3o, IX, da Lei no 10.833 (Fls. 17931).
Neste aspecto, cumpre ressaltar que a legislação do PIS e da Cofins prevê o desconto
sobre insumos nos termos do inciso II do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003, e das
despesas expressamente elencadas nesse mesmo artigo, ou seja, sobre os custos/despesas que se
enquadrem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
No presente caso, despesas relacionadas à exportação de produtos acabados não
estão elencadas dentre aquelas previstas no referido artigo nem se enquadram no conceito de
insumos dado pelo STF no referido REsp, tendo em vista que tais despesas não foram utilizados
pela pessoa jurídica no processo de produção dos e bens destinados à venda.
Assim, a glosa dos créditos sobre tais despesas devem ser mantidas.

b.5.3) Serviços Logísticos Portuários

No presente tópico estão incluídos os serviços logísticos de movimentação de
produtos para embarque e desembarque em portos e despesas com despachantes e desembaraço
aduaneiros, vinculados a operações em que não foi possível definir, com base nos dados
disponíveis, se estão relacionados à importação ou à exportação.
Às fls. 3319 do Relatório de Auditoria Fiscal consta o que se reproduz:
Na separação entre despesas de importação e de exportação também foi observada a
classificação contábil adotada pelo contribuinte para cada lançamento. No entanto, para
certas despesas, as informações existentes nas EFD-Contribuições ou nas respostas às
Fl. 18012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
37
intimações não foram precisas o suficiente para determinar se são de operações de
importação ou de exportação.
(...)
Não há previsão legal para a apropriação de créditos da não-cumulatividade do PIS, sobre a
aquisição de serviços de estufagem de containers. Nem são considerados insumos da
produção e nem se consubstanciam em serviço de armazenagem.
A DRJ manteve as glosas utilizando como fundamento de decidir as razões expostos
no tópico precedente (b.5.2 – Serviços vinculados à exportação de produtos).
A Recorrente também invoca os argumentos já exposto no mesmo tópico ao que a
DRJ fez referência e acrescenta que a vinculação do serviço a importação/exportação poderia ser
elucidada via prova pericial.
No tocante a prova pericial não assiste razão à Recorrente, pois durante o
procedimento fiscalizatório, mesmo após intimada, a Recorrente não apresentou respostas
suficientes para determinar a natureza das operações (importação/exportação).
Conforme já exposto, a legislação do PIS e da Cofins prevê o desconto sobre
insumos nos termos do inciso II do art. 3o das Leis n° 10.637/2002 e no 10.833/2003, e das despesas
expressamente elencadas nesse mesmo artigo, ou seja, sobre os custos/despesas que se enquadrem
no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, não há reparo a ser feito na decisão recorrida.

b.5.4) Frete Internacional da Exportação

A Recorrente apurou créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre a contratação de frete
internacional (marítimo, rodoviário e aéreo), na exportação de mercadorias em operação de venda e
de amostras de produtos.
Segundo detalhado pelo Auditor Fiscal essa apuração não é permitida, com
fundamento no inciso II, do § 2o, do art. 3o, tanto da Lei no 10.833/2003 como da Lei no
10.637/2004, pois o frete internacional é isento, conforme o disposto no artigo 14, inciso V e § 1o,
da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001. (Fls. 3319).
A DRJ manteve as glosas e esclareceu que de acordo com o § 1o, V do art. 14 da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001 são isentas da contribuição para o Pis/Pasep e Cofins
as receitas do transporte internacional de cargas ou passageiros. Por sua vez, o inciso II do § 2o do
art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002 estabelecem que operações de aquisição não
sujeitas ao pagamento das contribuições não darão direito a crédito.
Em sede recursal, a Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido não dialogou
com as razões da defesa, que contestaram a validade do sobredito silogismo utilizado para negar o
respectivo creditamento.
Fl. 18013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
38
Nesse sentido, afirma que o STF no julgamento do RE no 841.979, referendando
anterior decisão da Corte (RE no 607.64213), criaram “... um critério próprio de operacionalização
da não cumulatividade que não corresponde, na íntegra, a nenhum dos métodos tradicionais de
cálculo da não cumulatividade dos tributos sobre o valor agregado (base sobre base ou tributo sobre
tributo)”. A partir desta perspectiva, a Recorrente entende que:
(...) a existência, ou não, de COFINS e PIS a pagar pelo fornecedor de bem ou serviço, ou
mesmo a incidência das exações nessa etapa, não seria condição sine qua non ao direito de
crédito. A lei, como dito, deve delinear as hipóteses em que ele (o crédito) seria devido,
observando a finalidade do regime, bem como preceitos fundamentas da tributação. Sob
essa ótica, a decisão do legislador ordinário foi, por exemplo, no sentido de vedar o crédito
em razão do valor da mão-de-obra de pessoas físicas, admitindo-o somente se as despesas e
custos estiverem associados a pessoas jurídicas domiciliadas no país. Inclusive, restou
incontroverso pelas informações contidas no Anexo respectivo da autuação que os valores
classificados como frete internacional foram, em verdade, pagos a empresas domiciliadas
no Brasil. (Fls. 17935/17936).
Isto posto, no entendimento da Recorrente, do exame atento do citado artigo 3o, § 2o,
II, da Lei no 10.833/2003 e Lei no 10.637/2004, não poderia ser extraída a vedação defendida pelo
Fisco. Portanto, sendo o frete internacional isento por força de lei, como atesta a fiscalização, ele
não se amolda a nenhuma das hipóteses de vedação pelas seguintes razões:
A uma porque a Recorrente não toma o serviço de transporte internacional para revende-lo,
até mesmo porque não se dedica a tal atividade.
E, a duas, porque não se trata de insumo (o frete) segundo a própria argumentação
desenvolvida no Relatório Fiscal, ao passo que não se concebe a aquisição destes após o
encerramento do processo produtivo, como é o caso (o transporte se relaciona a produtos
acabados).
Portanto, se a Recorrente adquiriu serviço isento (o frete na operação de venda); e se esse
serviço isento não foi revendido e tratando-se de frete na venda, nem mesmo utilizado
como insumo na fabricação dos produtos exportados e não alcançados pelas contribuições,
então se aplica a ela, sem ressalva, a exceção contida no inciso II do § 2o do art. 3o das Leis
no 10.637/02 e no 10.833/03. (Fls. 17936).
Conforme se nota, a controvérsia se estabelece diante de situações de isenção,
especificamente sobre o inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e da Lei no 10.637/2002,
abaixo transcrito:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive
no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos
ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição; e
Fl. 18014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
39
Pela leitura do dispositivo legal, verifica-se na hipótese de isenção, a vedação ao
crédito de PIS e Cofins apenas se perfaz caso o bem ou serviço adquirido seja insumo e, também,
seja aplicado em bem ou serviço que não enseje o pagamento daquelas contribuições.
No caso em tela, os créditos de PIS/Pasep e Cofins foram apurados sobre a
contratação de frete internacional (marítimo, rodoviário e aéreo), na exportação de mercadorias em
operação de venda, portanto, incorreta a autuação.
Pelo exposto, devem ser revertidas as glosas sobre os fretes internacionais.

b.5.5) Serviços Logísticos e Movimentação de Produtos Acabados após o
Término
do Processo Produtivo e antes da Venda

Segundo constatado pelo Auditor Fiscal, a Recorrente apurou créditos de PIS/Pasep e
Cofins na contratação, junto a pessoas jurídicas, de serviços de coordenação logística e serviços
logísticos gerais que envolvem movimentação interna, recepção, carga, descarga, transbordo,
armazenagem, apoio, controle de recebimento e expedição de produtos acabados prestados em
estabelecimentos da própria Recorrente.
O creditamento destes serviços foi objeto de glosa pois a fiscalização constatou que
foram prestados após o término da produção, não podendo ser enquadrados como insumos, e antes
da venda, não se configurando como armazenagem e frete na operação de venda.
Conforme consta às fls. 17839 a DRJ ratificou o entendimento do julgamento de
piso:
Não existe previsão legal para apuração de créditos de tais serviços, pois são produtos
acabados, portanto não podem ser classificados como insumos. De mesma forma, o
conceito de armazenagem e frete não alcança despesas de natureza diversa, tais como
“carregamento, descarregamento, estadia de veículos, transbordo, movimentação,
estocagem e arrumação”.
Irresignada, a Recorrente afirma que trata-se de acentuado apego à literalidade, que
foge da razoabilidade e da logicidade do sistema, que mais uma vez induz a equiparação entre a
não-cumulatividade e favores fiscais, o que falece de qualquer sentido, posto que a primeira se trata,
isto sim, de princípio constitucional que rege a própria natureza das contribuições em voga e não
exceção à uma regra geral de tributação.
No entendimento da Recorrente, a atividade logística envolve um conjunto de
prestações e contratos típicos, dentre eles de transporte e armazenagem, de modo a viabilizar e
otimizar todo o funcionamento de um empreendimento, desde a aquisição de insumos, passando
pelo escoamento da produção e entrega de produtos a seu destino final.
Para a Recorrente, todos os serviços glosados neste tópico possuem notória relação
de continência com a armazenagem (“estocagem e gerenciamento do Produto...”) ou ao menos que
se referem a parte ou etapa indissociável do transporte, a saber, receber o produto (ato de entrega
Fl. 18015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
40
que última o transporte, como visto), embarca-lo e carrega-lo (de modo a iniciar o transporte
marítimo) - que compreende, intuitivamente, a atracação e desatracação.
Pelo exposto, a Recorrente conclui que para essas despesas o direito de crédito em
apreço está amparado no antes citado artigo 3o, inciso IX, da Lei 10.833/2003.
Ocorre, que conforme apurado pela fiscalização os serviços de logística e de
movimentação glosados no tópico em apreço referem-se a produtos acabados dentro ou entre
estabelecimentos da própria Recorrente.
Com efeito, as atividades complementares ao frete e armazenamento não podem ser
caracterizadas como insumos, tampouco alocadas como parte indissociável do serviço de
armazenagem.
Portanto, face a inexistência de previsão legal, as glosas apuradas sobre os serviços
logísticos e de movimentação de produtos acabados após o término do processo produtivo e antes
de venda devem ser mantidas.

b.5.6) Serviços Logísticos em Terminais de Cargas

As glosas recaíram sobre os créditos da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep
apurados sobre serviços logísticos de movimentação de produtos siderúrgicos em terminais de
cargas operados por terceiros (incluídos carregamento, descarregamento, estadia de veículos,
transbordo, movimentação, estocagem e arrumação).
Verificado que tais serviços não são insumos, tampouco armazenagem, a fiscalização
obstou a tomada de créditos pois tais serviços não se enquadram no inciso IX, do artigo 3o, da Lei no
10.833/2003.
Pelos mesmos fundamentos invocados pelo Auditor Fiscal a DRJ manteve as glosas
neste item.
Irresignada, a Recorrente entende que a fiscalização adotou um conceito deveras
restritivo de insumo, abarcando apenas aquele empregado dentro do espaço físico da empresa na
produção de bens destinados à venda. Em sua visão, os serviços logísticos em terminais de cargas
subsomem-se a armazenagem e guardam uma relação de continência com ela, motivo pelo qual o
aproveitamento de créditos seria legítimo.
Todavia, uma vez que os serviços não são insumos, nem armazenagem, a ausência de
previsão legal impede o aproveitamento dos créditos computados pela Recorrente.
Pelo exposto, não há reparo a ser feito neste tópico recursal.

b.5.7) Serviços Prestados por Trabalhadores Avulso

Fl. 18016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
41
Consta no Relatório de Auditora Fiscal (fls. 3323) que a Recorrente apurou créditos
de PIS/Pasep e Cofins sobre serviços prestados por pessoas físicas, nas funções de estivadores,
conferentes e arrumadores. São trabalhadores avulsos, cuja contratação foi intermediada pelo Órgão
de Gestão de Mão de Obra do Trabalhador Avulso Portuário, CNPJ 39.634.928/0001-6, de Vitória
– ES. Face ausência de previsão legal o creditamento foi glosado pelo Auditor Fiscal.
A DRJ chancelou o entendimento da fiscalização e esclareceu as despesas
concernentes a contratação de serviços de mão de obra de pessoas físicas não são passiveis da
geração de créditos face a expressa proibição contida nas leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Inconformada, a Recorrente alega que houve equiparação do Órgão Gestor de Mão
de Obra do Trabalhador Avulso Portuário, CNPJ 39.634.928/0001-6, de Vitória – Es à pessoa
física, lançando mão da analogia, para reduzir o direito ao crédito e, à vista disso, majorar a
tributação da Recorrente.
Nada obstante a contratação ter sido intermediada pelo Órgão de Gestão de Mão de
Obra do Trabalhador Avulso Portuário, conforme destacado pela DRJ às fls. 17841, a Solução de
Consulta COSIT no 185/2015 veda a apuração de crédito para o regime não cumulativo das
contribuições sociais dos pagamentos feitos a órgão gestor de mão de obra.
Além dos motivos expostos anteriormente para negar o creditamento, a fiscalização
constatou que nas EFD-Contribuições, a Recorrente lançou os pagamentos a trabalhadores avulsos
na natureza “Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda”. Verificado que os
serviços prestados foram serviços portuários (estiva, conferência, arrumação), que não tem caráter
de armazenagem ou frete na operação de venda, não havendo também por esse motivo a
possibilidade de apuração de créditos das contribuições. (Fls. 3324).
Pelo exposto, não há reparo a ser feito neste item do recurso.

b.5.8) Licença de Uso e Desenvolvimento de Programa de Computador

Informa o Relatório de Auditoria Fiscal que a Recorrente se apropriou de créditos
sobre despesas com aquisição e manutenção de licença de uso de softwares (programas de
computador) e com desenvolvimento de softwares, classificando tais gastos como aquisição de
serviços utilizados como insumos nas EFD-Contribuições, com base no artigo 3o, caput e inciso II,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
O Auditor fiscal entendeu que as despesas não seriam enquadradas no conceito de
insumo e glosou os respectivos créditos. A glosa foi posteriormente mantida pela DRJ sob os
seguintes fundamentos extraídos do Relatório de Auditoria Fiscal:
(i) Licença para uso de programa de computador não é um serviço, mas corresponde a
royalties, para os quais não existe previsão legal para apuração de créditos; e (ii) em relação
ao desenvolvimento de programas de computador, tais despesas não geram créditos
imediatos, mas com base nos encargos de amortização, de acordo com o previsto no artigo
3o, inciso XI e §1o, inciso III, tanto da Lei no 10.637/2002, quanto da Lei no 10.833/2003.
Fl. 18017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
42
Sustenta a Recorrente que o racional utilizado pela autoridade fiscal está em
dissonância com o precedente fixado pelo STF no RE n.o 688223, cuja tese assentada determina que
“[é] constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de
programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do
subitem 1.05 da lista anexa à LC no 116/03.”.
Portanto, a Recorrente entende que no caso concreto o que se discute é a
possibilidade de creditamento de um serviço de aquisição e manutenção de licença de uso de
softwares (programas de computador) e com desenvolvimento de softwares.
Considerando o ramo de atuação da Recorrente, qual seja, industrialização e o
comércio de produtos siderúrgicos, bem como a exploração de recursos minerais, é possível aferir
que os itens objeto do presente tópico não se encaixam no conceito de insumo utilizados na
produção dos bens destinados à venda, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003 nem no conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.70/PR;
assim, não dão direito ao desconto de créditos.
Portanto, não há reparo a ser feito neste tópico.

b.5.9) Treinamento e Cursos

A fiscalização constatou que na EFD-Contribuições foram lançados créditos sobre o
pagamento de treinamentos e cursos para funcionários, voltados tanto para a área operacional
quanto para a área administrativa, inclusive de idiomas e gerenciais. Considerou que os créditos
apurados não poderiam ser considerados insumos e procedeu a glosa dos supracitados itens.
Com base no Parecer Normativo Cosit no 5/2018, a DRJ corroborou o entendimento
do Auditor Fiscal de que tais dispêndios não geram direito a crédito.
A Recorrente sustenta que a complexidade de seu processo produtivo demanda
elevada capacitação dos colaboradores para viabilizar a prestação de seu objeto social. Argumenta
que respectivos treinamentos e cursos decorrem de imposição legal à guisa da NR-18 e que esses
gastos não são assumidos por mera liberalidade, mas como uma espécie de meio hábil à
viabilização do exercício de sua atividade produtiva, que gera tanto a receita tributável quanto o
direito à segurança do trabalhador. Adicionalmente, caberia à Fiscalização exaurir os
cursos/treinamentos que geraram as despesas creditáveis e, ad argumentandum tantum, caso se
deparasse com algum que, ao seu crivo, se distanciaria dos requisitos da essencialidade, ou
relevância, decotá-lo da base de créditos, e não manter a glosa em bases genéricas, censurando todo
o crédito tomado à vista da despesa empenhada com tais serviços, avultando-se, portanto, a
nulidade da glosa.
Nada obstante, a legislação de regência disposta nos incisos VI e XII, do § 2o do
artigo 176 da Instrução Normativa (IN) RFB no 2121/2022 veda a apuração de créditos das
contribuições do PIS e Cofins relativas a despesas com cursos e serviços utilizados, aplicados ou
consumidos nas atividades contábeis e jurídicas da pessoa física.
Fl. 18018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
43
Pelo exposto, não há reforma a ser feita neste item.

4.5.10) Abatimentos Concedidos a Clientes após a Entrega do Produto

Neste item o Relatório de Auditoria Fiscal narra o que se segue:
A Arcelormittal lançou, no registro F100 das EFD-Contribuições e na natureza “aquisição
de serviços utilizados como insumos”, valores que descreveu como “bobina laminada a
quente” e sobre eles apurou créditos de PIS/Pasep e Cofins.
Por meio dos tópicos 3 e 4 e anexos III e IV do Termo de Intimação Fiscal no 02, foi
intimada a apresentar explicações a respeito e notas fiscais e documentos que
comprovassem esses créditos. Em resposta à intimação, explicou que “esses valores
referem-se a abatimentos concedidos aos clientes, posteriormente à entrega dos produtos,
decorrentes de preço cobrado a maior na Nota Fiscal de Venda e também de situações em
que são identificadas que o produto vendido apresentou defeitos de qualidade ou não
conforme as especificações técnicas do cliente”.
Quanto aos documentos comprobatórios, não apresentou notas fiscais, tendo exibido
documentos denominados “nota de débito” e “declaração de não aproveitamento de
crédito” (fls. 2393 a 2399, 2404 a 2413, 2418, 2419, 2423, 2426, 2428, 2429, 2432, 2439,
2440, 2451 a 2453 e 2462 do processo 13031.382421/2022-46).
Esclarecido que as despesas tinham natureza de descontos incondicionais, a DRJ
concluiu que os descontos condicionais concedidos não podem ser considerados bens ou serviços
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens e não se enquadram em nenhuma outra
hipótese de creditamento previstas nas leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, inexistindo, portanto, a
possibilidade de apropriação e de utilização de créditos de Pis/Pasep e Cofins decorrentes dessa
forma de desconto.
Inconformada com a glosa, a própria Recorrente destaca qual seria o procedimento
correto neste caso, senão vejamos:
Ora, caso o cliente tivesse devolvido a mercadoria, uma vez que a devolução estaria
vinculada a uma saída anterior tributada, o próprio racional utilizado na fiscalização
permite concluir que seria pacífico o direito ao crédito, para se obter o mesmíssimo efeito,
de anulação da contribuição. A única diferença para a hipótese agora analisada é que, ao
invés de a mercadoria ser devolvida, o preço foi reduzido, o que é, inclusive, mais benéfico
para a própria Administração, porquanto será mantida, ao menos, parcela da contribuição.
Pois bem, a glosa deve ser mantida porque a em lugar do procedimento correto a
Recorrente optou por registrar itens em desacordo com a real natureza das operações. Ademais, as
“notas de débito” e “declaração de não aproveitamento de crédito” se prestam a comprovar o
apurado por meio das notas fiscais apresentadas na fase fiscalizatória.
Destarte, as glosas devem ser mantidas.

b.5.11) Serviços que Deveriam Estar Registrados como Ativo Imobilizado
Fl. 18019
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
44

Na apuração realizada pela fiscalização foram computados serviços utilizados como
insumos nas EFD Contribuições que não são insumos e deveriam ter sido registradas como Ativo
Imobilizado. (Fls. 3327):
Nas despesas classificadas pela Arcelormittal como serviços utilizados como insumos
nas EFDContribuições, foram encontradas algumas que não são insumos e deveriam
ter sido registradas como Ativo Imobilizado. Assim a apuração de crédito das
contribuições seria possível com base na depreciação, conforme o artigo 3o, inciso VII e
§1o, inciso III, e artigo 15, inciso II, da Lei no 10.833/2003, e não de forma imediata, pelo
valor de aquisição e de acordo com o artigo 3o, inciso II, da Lei no 10.637/2002 e da Lei no
10.833/2003.
Os serviços incorretamente registrados como insumos, na situação explicada, são de obra
de construção civil, de reformas de edificações e estruturas, de reforço estrutural, de
pavimentação de vias, de manutenção e construção de linha férrea, de demolições de
alvenaria, de instalação de forros, divisórias e portões de acesso e de fiscalização,
planejamento, supervisão e acompanhamento de obras. Os serviços citados são vinculados
a edificações e construções e que, por sua natureza, terão prazo de vida útil superior a 1
(um) ano. Na planilha do Anexo 11, os lançamentos e documentos que se enquadram
nessa situação estão identificados com o item 4.5.11 deste relatório.
A Recorrente argumenta que o Acórdão recorrido indeferiu o direito ao creditamento
dos serviços (erroneamente caracterizados como insumos) sob o fundamento de que não foram
apresentadas provas do alegado durante o procedimento de fiscalização ou impugnatório. Destaca
que o indeferimento da prova pericial contábil tolheu o direito à ampla defesa.
Neste aspecto, cumpre esclarecer que o indeferimento de perícia, devidamente
fundamentado, não configura cerceamento do direito de defesa nos termos da Súmula CARF no
163, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de vigência em 16/08/2021.
Portanto, diversamente do que sustenta a Recorrente às fls. 17947, não houve ofensa a ampla
defesa.
Ainda neste tópico, a Recorrente alega que o Acórdão recorrido se furtou a enfrentar
o argumento de que a apuração de crédito das contribuições, embora não de forma imediata, seria
possível com base na depreciação, conforme o artigo 3o, inciso VII e §1o, inciso III, e artigo 15,
inciso II, da Lei no 10.833/2003.
No caso em tela, caberia a Recorrente evidenciar que os serviços objeto de glosa
amoldam-se às hipóteses passíveis de creditamento com base na depreciação, e, ainda, que
realizados sobre os bens que integram o ativo imobilizado ligado a atividade produtiva.
Não tendo sido realizada a vinculação adequada, não há como reverter as
glosas.

b.5.12) Pagamento por Cláusula Take or Pay na Aquisição de Gases

Fl. 18020
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
45
No registro F100 e natureza “aquisição de serviços utilizados como insumos” a
Recorrente registrou dois pagamentos em virtude de cláusula contratual take or pay para a empresa
Messer Gases Ltda. - empresa fornecedora de oxigênio gasoso canalizado.
A fiscalização glosou os créditos decorrentes da cláusula Take or Pay na aquisição
de gases pelos seguintes fundamentos:
Cabe esclarecer que os pagamentos realizados a título de cláusula take or pay,
evidentemente, não podem ser classificados como serviços utilizados como insumos,
conforme incorretamente feito pelo contribuinte nas EFD-Contribuições. Não há nesse caso
a obrigação de prestar um serviço. O que existe é a obrigação de um fornecimento fixo
mínimo de gás, mesmo que não efetivamente utilizado. E é exatamente por ser um
pagamento contratual que não necessariamente corresponde a um bem efetivamente
consumido na produção, que não pode ser considerado um insumo, sendo insubsistente a
apuração dos créditos de PIS/Pasep e Cofins realizada pela Arcelormittal. (Fls. 3328).
A DRJ manteve a glosa com a despesa relacionada ao contrato com cláusula take or
pay por entender que o crédito somente pode ser apurado sobre o faturamento relativo ao encargo
correspondente a utilização efetiva do gás, não sendo autorizado o creditamento sobre a parcela não
utilizada.
Inconformada, a Recorrente esclarece que a real natureza do pagamento consiste em
componente do preço do gás utilizado em seu processo produtivo, nos termos do art. 1°, § 3°, da Lei
no 10.312, de 27/11/2001:
“Art. 1° Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) incidentes sobre a receita
bruta decorrente da venda de gás natural canalizado, destinado à produção de energia
elétrica pelas usinas integrantes do Programa Prioritário de Termoeletricidade (PPT).
(Redação dada pela Lei no 12.431, de 2011).
§ 3° Nos contratos que incluem compromisso firme de recebimento e entrega de gás, nos
termos das cláusulas take or pay e ship or pay, a alíquota 0 (zero) incidirá sobre a parcela
referente ao gás efetivamente entregue à usina termelétrica integrante do PPT, bem como
sobre as parcelas do preço que não estiverem associadas à entrega do produto, nos termos
das cláusulas take or pay e ship or pay. (Incluído pela Lei no 12.431, de 2011)”.
Nesse sentido, a Recorrente destaca que o valor em comento consiste no preço de
relevante insumo, de modo que deve compor a base de crédito das contribuições ao Pis e Cofins.
Na linha do fixado no julgamento do RESP 1.221.170/PR e da Nota SEI N°
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, a RFB editou a Instrução Normativa RFB 2.121/2022, fixando
que:
Art. 177. Também se consideram insumos, os bens ou os serviços especificamente exigidos
por norma legal ou infralegal para viabilizar as atividades de produção de bens ou de
prestação de serviços por parte da mão de obra empregada nessas atividades.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nas hipóteses em que a exigência dos
bens ou dos serviços decorrem de celebração de acordos ou convenções coletivas de
trabalho.
Fl. 18021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
46
Por conseguinte, toda a despesa relevante, assim entendida, inclusive, a fruto de
determinação legal, pode ser considerada insumo para fins de crédito de PIS e COFINS se
vinculada a atividade da empresa.
Nessa linha de intelecção, nos recentes julgados do CARF destaca-se os Acórdãos no
3202-002.340, no 3202-002.360, no 3202-002.359 que reconhecem o direito ao creditamento das
despesas com transporte de gás.
Pelo exposto, as glosas devem ser revertidas.

b.5.13) Outros Serviços sem Direito a Crédito não Especificados Anteriormente

Segundo a fiscalização os serviços e valores lançados pela Recorrente, nas EFD-
Contribuições, nos registros F100 ou A100/A170 e na natureza de aquisição de serviço utilizado
como insumo foram classificados de forma equivocada, pois não foram utilizados na produção.
Desta feita, não subsiste fundamento legal para apuração de créditos das contribuições ao Pis e
Cofins aproveitados sobre os seguintes serviços:
Os serviços são de administração de infraestrutura de tecnologia da informação (TI) e
telecomunicação, processamento de dados, suporte de informática, manutenção de
equipamentos ou veículos não vinculados à produção (hardware, ar-condicionado,
bebedouro, veículo ambulância, veículo locado por escritório administrativo, móveis de
escritório, equipamento de cozinha, equipamentos de telefonia), contratação de projetos de
arquitetura (inclusive para show room), consultoria em áreas administrativas e de gestão,
serviços de apoio em atividades administrativas(contratos, arquivologia, secretaria,
recepcionista, auxiliar administrativo) ou em filiais que não desenvolvem atividade de
produção (unidade atacadista ou de distribuição logística), serviços de jardinagem, portaria,
vigilância, conservadora, limpeza não industrial, serviço de embalagem para transporte
de bobina, transporte de alimentos entre refeitórios da usina, pagamentos de contribuição
de custeio para Consórcio Intermunicipal, de anuidade para Associação, de comissão por
agenciamento na compra de sucata, de indenizações pagas em virtude de atraso na quitação
de fatura ou por redução de serviços previamente contratados, pagamento de royalties da
atividade de mineração, pagamento ao Operador Nacional do Sistema Elétrico por serviços
de coordenação e controle do sistema interligado nacional e administração dos serviços de
transmissão de energia, pagamentos em virtude de exceder tempo de permanência de
estadia em operações de carga e descarga, reembolso por avarias causadas em veículo de
prestador de serviço, entre outros (a lista completa está no Anexo 11 do presente relatório,
com identificação 4.5.13). (Fls. 3329).
Conforme é possível extrair da peça impugnatória acostada aos autos (fls. 15519 -
15603) a Recorrente contestou de forma específica a glosa sobre os serviços de embalagem e se
limitou a realizar alegações genéricas sobre os demais serviços objeto de glosa neste tópico.
Por esse motivo, a DRJ considerou que como as demais despesas não foram
contestadas pela Recorrente, quanto a elas não há controvérsia a ser sanada, haja vista tratar-se de
matéria não impugnada, senão vejamos:
Inicialmente, é importante ressaltar que a interessada se insurgiu apenas em relação a
despesa de descrita na EFD-Contribuições como “SERVICOS DE EMBALAGEM
Fl. 18022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
47
BOBINAS EXCLUS”. Como as demais despesas não foram expressamente contestadas
pela interessada, elas devem ser consideradas como não impugnadas, consolidando-se
administrativamente o crédito tributário correspondente ao valor apurado como principal,
uma vez que não há controvérsia quanto a sua exigência. (Fls. 17849).
Desta feita, não deve prosperar o argumento invocado pela Recorrente já em sede
recursal de que a DRJ se absteve de enfrentar os fundamentos apresentados quanto aos demais
serviços, quando a incumbência de carrear aos autos elementos probatórios compete exclusivamente
à interessada na reversão das glosas.
Pelo exposto, passa-se à análise da glosa sobre os serviços de embalagem
discriminada às fls. 3329 do Relatório de Auditoria Fiscal, cujo conteúdo segue abaixo reproduzido:
Com relação ao serviço de embalagem para transporte de bobina, tem como objetivo a
contenção e proteção do produto para venda. Foi prestado por Sankyu S.A., CNPJ
43.211.325/0015-21. Embalagem utilizada no transporte de produto acabado não é
considerada insumo, conforme definido no artigo 176, §2o, inciso II, da Instrução
Normativa RFB no 2121, de 15/12/2022.
A DRJ apreciou as despesas dos serviços de embalagem detalhadas nos seguintes
documentos não pagináveis:

Anexo 11 (versão em excel) do Relatório de Auditoria Fiscal (Período: 01 a
03/2019), fl. 3.270, com coluna Tópico do relatório de auditoria igual a “4.5.12”, exceto
aquelas glosas com a coluna Motivo da glosa dos créditos igual a “Serviços de embalagem
de bobinas para contenção e proteção nos processos de venda da ArcelorMittal Vega" que
foram expressamente impugnadas.

Anexo 11 (versão em excel) do Relatório de Auditoria Fiscal (Período: 04 a
09/2019 e 01 a 06/2020), fl. 13.120, com coluna Tópico do relatório de auditoria igual a
“4.5.13”, exceto aquelas glosas com a coluna Motivo da glosa dos créditos igual a
“Serviços de embalagem de bobinas para contenção e proteção nos processos de venda da
ArcelorMittal Vega" que foram expressamente impugnadas.
Quanto a glosa da despesa impugnada, é importante ressaltar que a própria interessada
afirma, em sua impugnação, se tratar de embalagem para transporte de produto acabado
(exportação):
Destes documentos se infere a embalagem identificada pelo código E12 - Embalagem
aplicada para o mercado externo (exportação), na qual são utilizados materiais do tipo
VCI22, para evitar a corrosão, a par de componentes metálicos capazes de proteger o
produto das intemperes do transporte (geralmente pelo modal marítimo). (Fl. 17849).
Portanto, face a prescrição contida no inciso II, § 2o do art. 176 da IN n o 2121/2022,
a DRJ aplicou o entendimento de que não são considerados insumos as embalagens utilizadas no
transporte de produto acabado.
Irresignada, a Recorrente afirma que os serviços glosados se relacionam a
embalagens primárias diretamente em contato com o produto, servindo como contenção e proteção
das mercadorias não só contra avarias no seu manuseio, mas também dos efeitos da exposição ao
ambiente (v.g., corrosão). Dessa forma, tais bens se enquadram perfeitamente aos critérios da
essencialidade/relevância que determinam a qualidade de insumo, pois a sua falta (subtração) priva
Fl. 18023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
48
os produtos elaborados e vendidos pela Requerente da “qualidade, quantidade e/ou suficiência”
necessárias. Veja-se o exemplo das embalagens em questão:

Sobre o processo de acomodação do produto no invólucro acima exposto, a
Recorrente esclarece que as normas contidas na ABNT NBR no 7008-1:2012 exigem a adoção de
recipientes de acondicionamento específicos, cuja embalagem é tão complexa e particular que
demanda a realização de um serviço especializado para sua inserção ao produto.
Conforme fixado pelo STJ no Resp. no 1.221.170/PR o bem ou serviço indispensável
para o processo produtivo da contribuinte reveste-se da condição de insumo.
Nesse sentido, as despesas incorridas com os serviços de embalagem são insumos à
produção, nos termos do Resp. no 1.221.170/PR e das leis de regência das contribuições, por se
enquadrarem nos requisitos da essencialidade ou relevância na produção e comercialização de
produtos comercializados pela Recorrente. Não restam dúvidas de que as embalagens inserem-se no
contexto da manutenção da integralidade do produto, razão pela qual os dispêndios com os serviços
utilizados também devem gerar direito ao creditamento das contribuições ao Pis e Cofins.
No caso em tela, observa-se que a Súmula CARF no 235 reconhece que as despesas
com embalagens de transporte, destinadas a preservação e qualidade dos produtos, configuram
insumos para fins de creditamento das contribuições ao Pis e Cofins.
Pelo exposto, as glosas sobre os serviços de embalagem devem ser revertidas.

b.5.14) Lançamentos Não Comprovados

Neste item, a fiscalização efetivou as glosas pela falta de comprovação dos
lançamentos efetuados nas EFD-Contribuições ou por erro na escrituração, nas seguintes
circunstâncias:
Fl. 18024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
49
- documento indevidamente incluído na EFD-Contribuições, conforme informado pela
própria Arcelormittal em resposta ao tópico 2 e anexo II do Termo de Intimação Fiscal no
01;
- documento não apresentado, configurando não atendimento à intimação e não
comprovação do lançamento;
- o documento apresentado em atendimento à intimação tem valor diferente do lançamento
realizado na EFD-Contribuições, sendo considerado que não houve a comprovação da
contratação do serviço. (Fls. 3331).
A DRJ corroborou o procedimento fiscal e frisou que a Recorrente apresentou na
impugnação motivação genérica, desprovida de documentos e/ou argumentos para contestar as
glosas.
A Recorrente discorda deste entendimento e esclarece que houve a desconsideração
das circunstâncias factuais específicas que poderiam ser averiguadas mediante o deferimento da
produção da prova pericial vindicada.
Com efeito, às fls. 15583 da peça impugnatória nota-se que a Recorrente concentrou
sua argumentação apenas para enfatizar a necessidade de deferimento do pedido de perícia.
Todavia, para comprovação das alegações elencadas neste tópico bastaria que a
Recorrente houvesse apresentado os respectivos documentos solicitados para que fossem sanadas as
eventuais divergências. Expediente prescindível de perícia, conforme acertadamente pontuado pela
DRJ.
Pelo exposto, não há reparo a ser feito neste tópico recursal.

b.6) Serviços Importados

Neste tópico, às fls. 3332 do Relatório de Auditoria Fiscal consta o que se segue:
Conforme o texto legal, as alíquotas de Cofins e de PIS/Pasep na importação de serviços
são de 7,6% e 1,65%, respectivamente. Na análise das EFD-Contribuições, foi constatado
que a Arcelormittal aplicou alíquotas incorretas na apuração dos créditos, utilizando 9,65%
para a Cofins e 2,1% para o PIS/Pasep. Essas alíquotas usadas pelo contribuinte são as
aplicáveis somente na importação de bens e não na importação de serviços. Portanto, os
créditos sobre serviços importados foram apurados indevidamente, sendo glosadas pela
fiscalização as diferenças.
A DRJ esclareceu que a incidência da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep
sobre a contratação de serviços provenientes do exterior elencada no art. 15 da Lei no 10.865/2004 é
clara ao dispor que que o crédito será apurado mediante a aplicação das alíquotas (7,6% e 1,65%) e
não pelo valor das contribuições pagos, como deseja a interessada. Portanto, manteve as glosas.
Irresignada, a Recorrente argumenta que a DRJ isentou-se de apreciar as razões de
defesa. Afirma que o valor do tributo foi devidamente pago de acordo com as alíquotas e base de
cálculo corretas e colaciona telas (fls. 17953) contendo os dados da autuação e a composição dos
valores de PIS/COFINS Importação de Serviços. Em seguida, registra o que se segue:
Fl. 18025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
50
35. A fim de que não remanesça dúvida quanto ao recolhimento de todo o valor devido,
nada obstante a inconsistência dos dados indicados no EFD-Contribuições, no que tange a
Base de Cálculo e alíquota, a Impugnante colaciona os comprovantes de pagamentos, que
corroboram a composição acima. (Fls. 1794).
Observa-se que mesmo não tendo sido colacionados os referidos comprovantes de
pagamento supracitados, a Recorrente pugna pelo afastamento da glosa e prossegue afirmando que
o lançamento de informação equivocada na EFD não deve se sobrepor à realidade dos fatos.
Isto posto, vez que a glosa foi embasada em informações extraídas das EFD-
Contribuições e discriminadas no Anexo 12 (Fls. 3009 – 3011) e que os argumentos da Recorrente
não foram comprovados por meio de documentos hígidos, o Acórdão recorrido não merece reparo.

b.7) 4.7 e Subitens. Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado (Crédito com Base
no Valor de Aquisição)

De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal:
A possibilidade de apuração de créditos de PIS/Pasep e Cofins sobre bens incorporados ao
Ativo Imobilizado, com crédito sobre o valor de aquisição de forma imediata e integral (e
não pela depreciação), está prevista na Lei no 11.774, de 17/09/2008, artigo 1o, caput ,
inciso XII e §§ 1o e 2o, com redação dada pela Lei no 12.546, de 14/12/2011, artigo 4o. Essa
modalidade de apuração de créditos refere-se exclusivamente a máquinas e equipamentos
destinados à produção de bens e prestação de serviços. (Fls. 3332).
Fixada essa premissa, foram apuradas irregularidades sobre bens incorporados ao
ativo imobilizado, com crédito sobre o valor de aquisição de forma imediata e integral (e não pela
depreciação), resultando nas seguintes glosas:
4.7.1. Falta de comprovação da totalidade dos valores lançados como Ativo Imobilizado no
registro F130 das EFD-Contribuições
4.7.2. Serviços aduaneiros e portuários na importação de bens para o Ativo Imobilizado
4.7.3. Diferenças na apuração dos créditos na importação de bens do ativo imobilizado
4.7.4. Bens e serviços para o Ativo Imobilizado com apuração indevida de créditos com
base na Lei no 11.774/2008.
A DRJ manteve a integralidade das glosas com esteio nos seguintes fundamentos:
Em relação a falta de comprovação da totalidade dos valores lançados, a interessada
apresenta o mesmo trecho do apresentado na seção b.5.14) Lançamentos Não Comprovados
do presente voto. Portanto, vale o mesmo argumento da citada seção, ou seja, que a
interessada apresentou uma impugnação com motivação genérica e que a realização de
perícia técnica não se presta para suprir omissões probatórias das partes.
No caso de “serviços aduaneiros e portuários na importação de bens para o ativo
imobilizado”, a seção (b.5.1) Serviços Vinculados à Importação de Bens do presente voto já
tratou da impossibilidade de créditos desses serviços.
Em relação a “diferenças na apuração dos créditos na importação de bens do ativo
imobilizado”, está correto o entendimento da Autoridade Fiscal em glosar o valor adicional
Fl. 18026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
51
de 1%, de Cofins previsto no §2o, do art. 8o da Lei no 10.865/2004, em virtude da vedação
disposta no §1o-A, do art. 15 da mesma lei.
Finalmente, em relação ao tópico “Bens e serviços para o Ativo Imobilizado com apuração
indevida de créditos com base na Lei no 11.774/2008” as glosas devem ser mantidas, pois
os bens e serviços discriminados no anexo 15 (fls. 12.959 a 12.984) não podem ser
enquadrados como máquinas e equipamentos novos para produção de bens, assim, não
podem se beneficiar do desconto dos créditos de forma imediata, de acordo com o previsto
no inciso XI, art. 1o da Lei no 11.744/2008:
(...)
É fundamental ressaltar que para utilizar o creditamento antecipado, as máquinas e
equipamentos devem ser novos e utilizados na produção dos bens, o que não ocorre nos
bens glosados e listados no anexo 15, bens e serviços de natureza diversa, assim, o crédito
deveria ter sido apurado com base na depreciação e não de forma imediata como insumo.
(Fls. 17853 – 17854).
Acerca da falta de comprovação no registro F130 das EFD-Contribuições, a
Recorrente alega que as supostas divergências/inconsistências de informações nas declarações
desconsiderou as circunstâncias factuais e chancelou o lançamento, a despeito da insuficiência de
exaurimento da matéria tributável pelo Fisco na sua atividade fiscalizatória, o que poderá ser
corroborado via produção de prova pericial contábil, em atenção à garantia constitucional da ampla
defesa.
Novamente importa registrar que o indeferimento de perícia devidamente
fundamentado pela autoridade administrativa, não configura cerceamento do direito de defesa nos
termos da Súmula CARF no 163, aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021, com início de
vigência em 16/08/2021.
No caso em tela, o pedido de perícia é prescindível ao julgamento do lançamento
tributário, motivo pelo qual, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72 deve ser indeferido.
No que tange ao item 4.7.2. “Serviços aduaneiros e portuários na importação de bens
para o Ativo Imobilizado”, a Recorrente se insurge contra a possibilidade de tomada de crédito em
relação a serviços contratados de fornecedores nacionais, porém, atrelados a mercadorias
importadas. Cita o julgamento prolatado no Acórdão CARF no 9303-011.412, sessão datada de
15/04/2021, que reconheceu o direito ao crédito na situação em comento, com foco na
essencialidade do serviço, sem restringi-lo em razão da origem importada do bem, concluindo,
verbis: “(...) em razão das operações de importação e exportação, tanto de matérias-primas como
dos produtos acabados, as despesas com serviços portuários mostram-se essenciais ao seu processo
produtivo".
Em se tratando dos serviços objeto da glosa no presente tópico, a própria legislação
estabelece a diferença entre a aquisição de insumos no mercado interno e no mercado externo.
Para a primeira hipótese, os artigos 3o, §§ 3o, incisos I, das Leis no 10.637/2002, e no
10.833/2003, determinam que o direito aos créditos de PIS/Pasep e de Cofins aplica-se,
exclusivamente, em relação aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
Fl. 18027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
52
Para as aquisições no mercado externo de pessoa não domiciliada no Brasil, persiste
a impossibilidade de apuração de créditos referentes a dispêndios com serviços portuários e
desembaraço aduaneiro na importação, ainda que estes sejam pagos a pessoa jurídica domiciliada
no país e que possam a vir integrar o custo de aquisição do bem.
Desta feita, não há reversão a ser feitas nas glosas neste tópico.
Especificamente sobre o item “4.7.3. Diferenças na apuração dos créditos na
importação de bens do ativo imobilizado”, com base nos lançamentos no registro das EFD-
Contribuições e nas informações adicionais repassadas pela Recorrente, a fiscalização realizou a
conferência dos dados de importações contidos nas Declarações de Importação (DI) no banco de
dados da Receita Federal.
Nesse cotejo foram encontradas diferenças entre os valores recolhidos de Cofins
Importação e PIS-Importação nas DIs e os créditos apurados pelo contribuinte nas EFD
Contribuições (planilha do Anexo 14 do presente relatório). (Fls. 3335).
Às fls. 17853 a DRJ reputou correto o entendimento da fiscalização:
Em relação a “diferenças na apuração dos créditos na importação de bens do ativo
imobilizado”, está correto o entendimento da Autoridade Fiscal em glosar o valor adicional
de 1%, de Cofins previsto no §2o, do art. 8o da Lei no 10.865/2004, em virtude da vedação
disposta no §1o-A, do art. 15 da mesma lei.
Também neste tópico, a Recorrente afirma que a glosa não merecer prosperar pois as
supostas inconsistências ou divergências de informações nas declarações desconsiderou as
circunstâncias factuais específicas o que poderia ser corroborado via produção de prova pericial
contábil, em atenção à garantia constitucional da ampla defesa.
Com efeito, as alegações realizadas são genéricas e não tem o condão de revisar as
glosas realizadas.
Nesse sentido, o presente voto se alinhas às conclusões da DRJ, motivo pelo qual não
há razão para reformar o Acórdão recorrido.
Finalmente, para o item “4.7.4. Bens e serviços para o Ativo Imobilizado com
apuração indevida de créditos com base na Lei no 11.774/2008.” a fiscalização apurou o que segue
abaixo reproduzido:
Conforme explicado no tópico 4.7 do presente texto, a possibilidade de apuração de
créditos da Cofins e PIS/Pasep com base no artigo 1o da Lei no 11.774/2008 é para
aquisição de máquinas e equipamentos incorporados ao Ativo Imobilizado e destinados à
produção de bens e serviços.
(...)
Os bens adquiridos para o Imobilizado com apropriação imediata e imprópria de créditos
são materiais utilizados em construção civil e para manutenção e reforma de instalações
civis e edificações e bens não aplicados na produção. Os serviços foram de consultoria,
planejamento, projetos, engenharia, desenho técnico, empreitada e realização e
acompanhamento de obras e reformas civis, pavimentação de vias e pátios, manutenção de
edificações, ambientais, levantamento topográfico, serviços em barragens e minas, de
infraestrutura, de jardinagem, de informática e elaboração de programa de computador e
Fl. 18028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
53
treinamentos, entre outros (incluindo serviços descritos de forma genérica, tais como
“serviços especializados”, “serviços gerais”, “serviços de apoio” e “serviços aplicados a
Capex”).
Esses tipos de bens e serviços não são enquadrados como máquinas e equipamentos para
produção e, tendo sido registrados como Ativo Imobilizado, deveriam ter apuração de
créditos das contribuições com base na depreciação (inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no
10.637/2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, e o § 4o do art. 15 da Lei
no 10.865/2004). Diante da constatação da irregularidade, foi realizada a glosa dos créditos
das contribuições calculados pelo contribuinte sobre os bens e serviços discriminados na
planilha do Anexo 15. (Fls. 3337).
A DRJ corroborou o entendimento do julgador de piso e manteve a glosa sob o
seguinte argumento:
Finalmente, em relação ao tópico “Bens e serviços para o Ativo Imobilizado com apuração
indevida de créditos com base na Lei no 11.774/2008” as glosas devem ser mantidas, pois
os bens e serviços discriminados no anexo 15 (fls. 12.959 a 12.984) não podem ser
enquadrados como máquinas e equipamentos novos para produção de bens, assim, não
podem se beneficiar do desconto dos créditos de forma imediata, de acordo com o previsto
no inciso XI, art. 1o da Lei no 11.744/2008:
(...)
É fundamental ressaltar que para utilizar o creditamento antecipado, as máquinas e
equipamentos devem ser novos e utilizados na produção dos bens, o que não ocorre nos
bens glosados e listados no anexo 15, bens e serviços de natureza diversa, assim, o crédito
deveria ter sido apurado com base na depreciação e não de forma imediata como insumo.
A Recorrente invoca as razões explicitadas no item 4.4 e argumenta que a decisão da
DRJ foi equivocada, devendo-se considerar a exegese que melhor se coaduna com o princípio da
não cumulatividade, tomando-se em conta que tais itens impactam, significativamente, o preço do
produto, sobre o qual incide as contribuições, o que poderá ser evidenciado pela produção da prova
pericial.
No caso em tela, o pedido de perícia é prescindível ao julgamento do lançamento
tributário, motivo pelo qual, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72 deve ser indeferido.
A Recorrente sustenta que inviabilizada a apropriação dos créditos de forma imediata
(e não com base na depreciação), haveria que se apurar a soma das frações de crédito que a
Recorrente faz jus, considerando o lapso temporal já transcorrido.
Todavia, os itens glosados no Anexo 15 (Fl. 12959 - Fl. 12984) por não serem
máquinas ou equipamentos não autorizam o creditamento reclamado pela Recorrente.
Isto posto, as glosas devem ser mantidas.

b.8) 4.8 e Subitens. Créditos Extemporâneos;

Fl. 18029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
54
Segundo entendimento da Autoridade Fiscal, o lançamento de créditos em EFD-
Contribuições posteriores ao mês de competência ou de apuração dos créditos é incorreto,
acarretando a glosa desses créditos de Cofins e PIS/Pasep na presente fiscalização.
Nesse sentido, o Relatório de Auditoria Fiscal informa que para o período de abril a
setembro de 2019 e de janeiro a junho de 2020, a Recorrente apurou créditos extemporâneos de
forma irregular, por meio de lançamento de documentos fiscais de competências anteriores,
adotando os procedimentos abaixo descritos:
I - Fez lançamentos, nas EFD-Contribuições, de notas fiscais, de aquisição de bens e
serviços, e de conhecimentos de transporte emitidos em meses anteriores ao período da
escrituração digital. Nas EFD-Contribuições de abril a setembro de 2019 e de janeiro a
junho de 2020, há a apuração de créditos sobre documentos fiscais emitidos em 2015, 2016,
2017 e de janeiro a novembro de 2018.
II - Registrou notas fiscais de aquisições de bens feitas pela empresa Arcelormittal Sul
Fluminense S.A, CNPJ 60.862.403/0015-10 e 60.862.403/0018-62, como créditos próprios
nas EFD-Contribuições, apropriando como sendo aquisições dos estabelecimentos
17.469.701/00224-99 e 17.469.701/0260-52. As notas ficais foram emitidas em 2017, 2018
e nos meses 02, 04 e 05 de 2019 e lançadas nas EFD-Contribuições de 07, 08 e 09 de 2019.
A empresa Arcelormittal Sul Fluminense S.A foi incorporada pela Arcelormittal Brasil S.A.
na data de 01/07/2019, conforme consta no “Protocolo e Justificação da Incorporação da
Arcelormittal Sul Fluminense S.A pela Arcelormittal Brasil S.A.” (folhas 2981 a 2985 do
processo 13031.382421/2022-46). Notas fiscais de 2017, 2018 e de 02, 04 e 05 de 2019
deveriam ter sido escrituradas nas EFD-Contribuições da empresa incorporada, uma vez
que são anteriores à 01/07/2019, data da incorporação.
A DRJ entendeu correto o entendimento da Autoridade Fiscal ao glosar os créditos
não apropriados na época correta. Nesse sentido, considerando a legalidade das glosas e do dever do
julgador de cumprir e fazer cumprir as disposições legais a que está submetido (inciso IV do art. 17
da Portaria MF no 20/2023), fica prejudicada a análise dos demais argumentos trazidos pela
interessada, especialmente a insubsistência do lançamento, falta de motivação das glosas, o crédito
como típico direito potestativo.
Ademais, destacou que apenas a extemporaneidade do crédito é suficiente para
fundamentar a glosa, contudo, a Autoridade Fiscal foi além e analisou a regularidade dos créditos
apropriados indevidamente, especialmente em relação a prescrição de alguns créditos, notas fiscais
em que a chave eletrônica é inválida e materiais e serviços que não permitem a apuração de crédito
das contribuições.
Sobre a possiblidade de aproveitamento dos créditos extemporâneos, conforme já
resumido pela Recorrente, a glosa foi mantida a pretexto de que para aproveitamento desses
créditos, o sujeito passivo deve obrigatoriamente providenciar a retificação das suas obrigações
acessórias, ou seja, EFD-contribuições e as Declarações de Débitos e Créditos Federais (DCTF)
referentes ao respectivo mês de crédito.
Em que pese a argumentação exaustiva empreendida pela Recorrente no tocante aos
créditos extemporâneos visando sua restituição/compensação em razão da ausência de retificação da
EFD e DCTF, imperioso aplicar o disposto na Súmula CARF no 231:
Fl. 18030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
55
O aproveitamento de créditos extemporâneos da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
exige a apresentação de DCTF e Dacon retificadores, comprovando os créditos e os saldos
credores dos trimestres correspondentes.
O entendimento exarado na Súmula n° 231 é de reprodução obrigatória, nos termos
do artigo 123, § 4o, do RICARF, motivo pelo qual, não há reparo a ser feito no Acórdão recorrido.

b.9) Créditos Apurados em Duplicidade e Escriturados como Ajustes

A fiscalização apurou que a Recorrente efetuou lançamentos de ajustes de
acréscimos de créditos nos registros M110 (Ajustes do Crédito de PIS/Pasep Apurado) e M510
(Ajustes do Crédito de Cofins Apurado) das EFD-Contribuições. Ocorre que parte dos valores de
ajustes discriminados representam créditos lançados em duplicidade nas EFD-Contribuições,
conforme detalhado às fls. 3344.
A partir da conferência das planilhas e documentos apresentados, foi verificado que
tais créditos foram lançados em duplicidade nas EFD-Contribuições, pois constaram tanto como
ajustes de acréscimos de créditos nos registros M110 e M510, como também no registro F100
(neste último, como créditos na natureza “aquisição de serviços utilizados como insumos”). Esses
ajustes de acréscimos, identificados pelo contribuinte como “devolução de notas fiscais de clientes”,
são os abatimentos detalhados no tópico 4.5.10 do presente relatório.
A DRJ manteve as glosas pois a Recorrente apresentou impugnação com motivação
genérica, não trazendo os motivos de fato e de direito em que se fundamenta o pedido de
cancelamento dessa glosa em específico.
Inconformada, a Recorrente reitera que para esclarecer este ponto, qual seja,
inconsistências e divergências de informações nas declarações seria necessário a realização de
prova pericial contábil em atenção à garantia da ampla defesa.
No caso em tela, o pedido de perícia é prescindível ao julgamento do lançamento
tributário, motivo pelo qual, nos termos do art. 18, do Decreto 70.235/72 deve ser indeferido.
Com efeito, por ocasião da apresentação do Recurso Voluntário a Recorrente se
limitou a realizar considerações genéricas, não tendo apresentado nenhum documento ou
justificativa para reverter as glosas realizadas sobre os créditos lançados em duplicidade nas EFD-
Contribuições.
Pelo exposto, as glosas devem ser mantidas.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade do acórdão recorrido, de
sobrestamento do julgamento do presente recurso voluntário, de julgamento em conjunto com
outros processos administrativos, de decadência da revisão dos créditos e de conversão do
Fl. 18031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
56
julgamento em diligência, para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
reverter as seguintes glosas:
(a) os gastos com serviços de fretes na aquisição de sucata de pessoa física, desde
que tais serviços, registrados de forma autônoma em relação aos insumos adquiridos, tenham sido
efetivamente tributados pelas referidas contribuições, nos termos da Súmula Carf no 188;
(b) a locação de tratores, empilhadeiras e transpaleteiras;
(c) as despesas incorridas com embalagens para transporte de produto, conforme a
Súmula Carf no 235.
(d) as despesas de frete para remessa dos insumos em elaboração (tarugos), entre
estabelecimentos da recorrente, para posterior remessa para industrialização por encomenda pela
pessoa jurídica Ciafal Comercio e Indústria de Arte de Ferro e Aço Ltda;
(e) a locação caminhão auto vácuo para coleta e descarte de materiais;
(f) reverter as glosas dos créditos sobre a locação de imóvel para atendimento médico
e promoção da saúde de empregados;
(g) as glosas dos créditos sobre os pagamentos por cláusula “take or pay” na
aquisição de gases;
(h) as glosas dos créditos sobre as despesas com frete internacional na exportação.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rafael Luiz Bueno da Cunha, redator designado

Em que pese o bem fundamentado voto da i. Relatora, divirjo em relação à
possibilidade de apuração de crédito sobre despesas com frete internacional na exportação.
Como visto, trata-se de créditos da Contribuição para o PIS e da Cofins apurados
pela recorrente sobre despesas com frete internacional na exportação de mercadorias em
operação de venda pago à pessoa jurídica domiciliada no Brasil. A autoridade fiscal entendeu que
o referido crédito é vedado pelo inciso II do § 2o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03,
Fl. 18032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
57
uma vez que o frete internacional é isento, conforme o disposto no artigo 14, inciso V e § 1o, da
Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001.
A recorrente, por sua vez, sustenta que a vedação ao crédito prevista no inciso II do
§2o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03:
[...] na hipótese particular de isenção, a vedação de crédito se vincula,
exclusivamente, ao caso de o bem ou serviço serem (i) revendidos ou (ii)
utilizados como insumos.
De forma que, sendo o frete internacional isento por força de lei, como atesta a
fiscalização, ele não se amolda a nenhuma das hipóteses de vedação supra.
Entendo que não tem razão à recorrente. Vejamos.
A controvérsia, aqui, reside justamente na interpretação do inciso II do § 2o do art.
3o das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, de maneira que se faz oportuno transcrever a redação
vigente à época dos fatos.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a: (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória
no 497, de 2010)
[...]
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
[...]
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
Em que pese a má qualidade da redação legislativa dê margem para a interpretação
defendida pela recorrente, a melhor exegese é a de que, em regra, as aquisições de bens ou
serviços não sujeitos ao pagamento das contribuições não geram direito a crédito, ainda que haja
operação subsequente e ela seja tributada. No caso específico da isenção, o legislador restringiu a
vedação ao crédito às aquisições não tributadas em que a operação subsequente não for
tributada. Em outras palavras, no caso específico da isenção, quando a operação subsequente for
tributada, o direito ao crédito é conservado.
No caso sob análise, de despesas com frete internacional na exportação de
mercadorias em operação de venda pago à pessoa jurídica domiciliada no Brasil não há operação
subsequente tributada, aplica-se a regra geral de que não há direito a crédito em aquisições de
bens e serviços não sujeitos ao pagamentos das contribuições.
Nesse sentido foi a conclusão da Solução de Divergência COSIT no 3/2017, já
mencionada pela autoridade lançadora.
Fl. 18033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.185 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12154.757384/2024-47
58
14. A melhor exegese do referido inciso é a de que não geram direito a créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins a aquisição de bens ou serviços não
sujeitos ao pagamento dessas contribuições. E de forma indireta, ao distinguir
positivamente a isenção, o legislador quis atribuir às aquisições feitas sob seu
manto a apuração de crédito das contribuições quando e somente quando as
aquisições forem utilizadas como insumo em produtos ou serviços onerados.
Outras situações que envolvem aquisição de bens ou serviços com isenção
permanecem sujeitas à regra geral de vedação de créditos, como é o caso de frete
internacional pago a pessoa jurídica domiciliada no Brasil.
[...]
Conclusão
18. Do exposto, levando-se em conta aspectos teleológicos, históricos e
sistemáticos que acompanham a matéria, conclui-se que não subsiste direito à
apropriação de crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas
operações de frete internacional contratado pelo exportador e pago a pessoa
jurídica domiciliada no Brasil. Não é permitida a apuração de crédito sobre
aquisições isentas dessas contribuições, salvo no caso de insumos utilizados na
elaboração de produtos ou serviços por elas onerados.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso nesse ponto, mantendo as glosas de
créditos sobre despesas denominadas “frete internacional na exportação”.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Rafael Luiz Bueno da Cunha

Fl. 18034
DF CARF MF
Original